Tribunal: CARF
Processo: 13502.901050/2012-49
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: RODRIGO LORENZON YUNAN GASSIBE
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Segunda Câmara da Terceira Seção / Segunda Câmara / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2025-08-20
Data de publicação: 2025-10-01

Ementa:
Assunto: Normas Gerais de Direito Tributário
Ano-calendário: 2011
PEDIDO DE RESSARCIMENTO. CRÉDITOS. CONCEITO DE INSUMO.
O conceito de insumo, para fins de creditamento das contribuições, deve ser verificado à luz dos critérios de essencialidade e relevância, adotados pelo Superior Tribunal de Justiça no Recurso Especial no 1.221.170/PR.
NÃO-CUMULATIVIDADE. CRÉDITO SOBRE FRETES NA TRANSFERÊNCIA DE PRODUTOS ACABADOS ENTRE ESTABELECIMENTOS DA MESMA EMPRESA.
Os gastos com fretes relativos ao transporte de produtos acabados entre estabelecimentos da empresa não geram créditos das contribuições não cumulativas. Súmula CARF no 217.
NÃO CUMULATIVIDADE. ENERGIA ELÉTRICA. DISPÊNDIOS COM OS ENCARGOS PELO USO DOS SISTEMAS DE TRANSMISSÃO E DISTRIBUIÇÃO DA ENERGIA ELÉTRICA. DIREITO AO CRÉDITO.
Na apuração do PIS e Cofins não cumulativos podem ser descontados créditos sobre os encargos com demanda contratada de energia elétrica e pelo uso dos sistemas de transmissão e distribuição da energia elétrica produzida pelo contribuinte ou adquirida de terceiros.
CRÉDITOS DECORRENTES DAS DESPESAS DE DEPRECIAÇÃO DE ATIVO IMOBILIZADO. NECESSIDADE DE COMPROVAÇÃO DA LIQUIDEZ E CERTEZA.
Cabe ao autor do pedido produzir o conjunto probatório de suas alegações. O procedimento de apuração do direito creditório não dispensa a comprovação inequívoca da liquidez e da certeza do valor pleiteado.
CRÉDITOS DE PERÍODOS ANTERIORES. CREDITAMENTO EXTEMPORÂNEO. CONDIÇÕES DE APROVEITAMENTO.
O crédito acumulado nos períodos de apuração anteriores ao que se analisa devem ser solicitados em Pedidos de Compensação/Ressarcimento específicos para cada trimestre respectivo. É a regra estabelecida pela legislação, cuja Lei no 9.430/96 confere à Secretaria da Receita Federal a competência para disciplinar como deverão ser efetuados os procedimentos de restituição, compensação e ressarcimento, nos termos da Instrução Normativa RFB no 900/2008.

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
13502.901050/2012-49
ACÓRDÃO
3202-002.795 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
SESSÃO DE
20 de agosto de 2025
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
BRASKEM S.A
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Normas Gerais de Direito Tributário
Ano-calendário: 2011
PEDIDO DE RESSARCIMENTO. CRÉDITOS. CONCEITO DE INSUMO.
O conceito de insumo, para fins de creditamento das contribuições, deve
ser verificado à luz dos critérios de essencialidade e relevância, adotados
pelo Superior Tribunal de Justiça no Recurso Especial no 1.221.170/PR.
NÃO-CUMULATIVIDADE. CRÉDITO SOBRE FRETES NA TRANSFERÊNCIA DE
PRODUTOS ACABADOS ENTRE ESTABELECIMENTOS DA MESMA EMPRESA.
Os gastos com fretes relativos ao transporte de produtos acabados entre
estabelecimentos da empresa não geram créditos das contribuições não
cumulativas. Súmula CARF no 217.
NÃO CUMULATIVIDADE. ENERGIA ELÉTRICA. DISPÊNDIOS COM OS
ENCARGOS PELO USO DOS SISTEMAS DE TRANSMISSÃO E DISTRIBUIÇÃO
DA ENERGIA ELÉTRICA. DIREITO AO CRÉDITO.
Na apuração do PIS e Cofins não cumulativos podem ser descontados
créditos sobre os encargos com demanda contratada de energia elétrica e
pelo uso dos sistemas de transmissão e distribuição da energia elétrica
produzida pelo contribuinte ou adquirida de terceiros.
CRÉDITOS DECORRENTES DAS DESPESAS DE DEPRECIAÇÃO DE ATIVO
IMOBILIZADO. NECESSIDADE DE COMPROVAÇÃO DA LIQUIDEZ E CERTEZA.
Cabe ao autor do pedido produzir o conjunto probatório de suas alegações.
O procedimento de apuração do direito creditório não dispensa a
comprovação inequívoca da liquidez e da certeza do valor pleiteado.
CRÉDITOS DE PERÍODOS ANTERIORES. CREDITAMENTO EXTEMPORÂNEO.
CONDIÇÕES DE APROVEITAMENTO.
Fl. 352400
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3202-002.795 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13502.901050/2012-49
2
O crédito acumulado nos períodos de apuração anteriores ao que se
analisa devem ser solicitados em Pedidos de Compensação/Ressarcimento
específicos para cada trimestre respectivo. É a regra estabelecida pela
legislação, cuja Lei no 9.430/96 confere à Secretaria da Receita Federal a
competência para disciplinar como deverão ser efetuados os
procedimentos de restituição, compensação e ressarcimento, nos termos
da Instrução Normativa RFB no 900/2008.
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do Colegiado, por unanimidade, em por conhecer, em parte,
do recurso voluntário, para, na parte conhecida, no mérito, dar-lhe parcial provimento para
reverter as glosas: (I) sobre os créditos concedidos pela autoridade fiscal no relatório de diligência,
(II) sobre os bens adquiridos como insumo: 1) água desmineralizada e a água clarificada; 2) sulfato
de alumínio, soda cáustica, cloro líquido, cal hidratada e cal virgem; 3) antiespumantes; 4)
sequestrantes de oxigênio e biocidas; 5) Kurinpower A-407, Kurita OXA 101 e Kurita oxm 201; 6)
Petroflo 20Y114 e BetzDearborn H218; 7) tambor; 8) areia; 9) Dianodic e Spectrus; 10) ar sintético;
11) catalisadores Grace Politrak; 12) graxa; 13) vapor; 14) agente neutralizante, ar sintético,
argônio, borracha, oxigênio industrial, pedregulho, antioxidante SR 200513 e óleo silicone 10.000-
CS; e 15) materiais de embalagem; (III) sobre os serviços adquiridos como insumo, na medida das
reversões dos bens revertidos no item II anterior: 1) de transporte de bens adquiridos (CFOP 1352
e 2352); e 2) relativos aos materiais de embalagem (CFOP 1124 e 2124); (IV) sobre os créditos dos
bens do ativo imobilizado: 1) registrados no sistema SAP, a partir da data de início da depreciação
reputada como correta pela autoridade fiscal; e 2) registrados no sistema SAP, como MAN1, DIS1,
PED1, ADM1 e COM1. Por maioria de votos, em reverter as glosas dos créditos sobre as tarifas
sobre uso e transmissão de rede. Vencidos os Conselheiros Rodrigo Lorenzon Yunan Gassibe
(Relator) e Wagner Mota Momesso de Oliveira, que negavam provimento ao recurso no capítulo.
Designada para redigir o voto vencedor a Conselheira Juciléia de Souza Lima. Por voto de
qualidade, em negar provimento ao recurso sobre os créditos de (1) frete de remessa para
armazenagem e (2) frete de armazenagem contingencial. Vencidas as Conselheiras Juciléia de
Souza Lima, Onízia de Miranda Aguiar Pignataro e Aline Cardoso de Faria, que davam provimento
ao recurso no capítulo. Por maioria de votos, em negar provimento ao recurso relativamente: (1)
aos créditos originários de períodos anteriores e (2) aos créditos da empresa incorporada
Petroquímica Triunfo S/A.

Assinado Digitalmente
Rodrigo Lorenzon Yunan Gassibe – Presidente e Relator
Fl. 352401
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3202-002.795 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13502.901050/2012-49
3

Assinado Digitalmente
Juciléia de Souza Lima – Redatora designada
Participaram da sessão de julgamento os julgadores Wagner Mota Momesso de
Oliveira, Onizia de Miranda Aguiar Pignataro, Rafael Luiz Bueno da Cunha, Aline Cardoso de Faria,
Juciléia de Souza Lima (Relatora) e Rodrigo Lorenzon Yunan Gassibe (Presidente).

RELATÓRIO
Por descrever suficientemente os fatos, adota-se o relatório da decisão recorrida,
que passo a reproduzir:
“O interessado transmitiu o PER no 37347.31592.191211.1.1.08-4315, no qual
requer ressarcimento de crédito relativo ao PIS/Pasep não-cumulativo –
exportação referente ao 2o trimestre de 2011;
Posteriormente transmitiu as Dcomps no 30258.68527.191211.1.3.08-3502 e
18153.57916.240112.1.3.08-4752, visando compensar os débitos nelas declarados
com o crédito acima;
A DRF-Camaçari/BA emitiu Despacho Decisório no qual reconhece parcialmente o
direito creditório e homologa as compensações pleiteadas até o limite do crédito
reconhecido;
A empresa apresenta manifestação de inconformidade na qual alega, em síntese:
a) DAS NULIDADES QUE ACOMETEM O DESPACHO DECISÓRIO:
a.1) DA NULIDADE DO DESPACHO DECISÓRIO EM FACE DA DESCONSIDERAÇÃO
DOS CRÉDITOS DE COFINS RELATIVOS AOS ENCARGOS DE DEPRECIAÇÃO DE ATIVO
IMOBILIZADO;
a.2) DA NULIDADE DO DESPACHO DECISÓRIO EM FACE DA AUSÊNCIA DE
JUSTIFICATIVA, NO TERMO DE VERIFICAÇÃO FISCAL, PARA GLOSA DOS SALDOS DE
CRÉDITOS DE MAR/2011;
b) DA GLOSA DECORRENTE DAS SUPOSTAS DIVERGÊNCIAS ENTRE OS VALORES
LANÇADOS NOS DACONs E OS VALORES CONSTANTES NA RESPECTIVA
DOCUMENTAÇÃO FISCAL/CONTÁBIL COMPROBATÓRIA;
c) AQUISIÇÕES DE BENS E SERVIÇOS UTILIZADOS COMO INSUMOS;
c.1) DA INCORRETA INTERPRETAÇÃO DADA AS NORMAS DE REGÊNCIAS DA
COFINS;
c.2) DOS BENS UTILIZADOS COMO INSUMOS NO PROCESSO PRODUTIVO;
Fl. 352402
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3202-002.795 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13502.901050/2012-49
4
c.2.1) Água Bruta, Ar de instrumento, Resinas Catiônica, Iônica e Permutadora de
Íons, Cloro Líquido, Carvão Ativado, Antiespumantes, Gás Nitrogênio e Nitrogênio
Líquido, Propano, Kurita Oxa 101 e Kurita Oxm 201, Gás Freon, Inibidores de
Corrosão, Sequestrantes de oxigênio e Biocidas, Soda Cáustica e Cal Hidratada, e
Cal virgem, Óleo Compressor, Hipoclorito de Sódio. Kuriroyal e Kurizet, Tambor,
Vaselina, Vaselina BYK, Carbonato de Sódio, TEAL e Areia, Clorofórmio, acetona,
solução tampão e ar sintético, Tego antifoam, monoetilenoglicol, solvente DMF,
Catalisadores, Material de embalagem, Graxa, Equipamento de proteção
individual, Petroflo, Outros produtos;
d) DOS SERVIÇOS UTILIZADOS COMO INSUMOS NO PROCESSO PRODUTIVO;
d.1) Serviço de Transporte dos Insumos, Serviços relativos aos materiais de
embalagem, Serviços de Manutenção e Conservação Industrial, Pintura Industrial,
Inspeção de Equipamentos e Manutenção Civil, Assessoria e Consultoria Técnica
para manutenção, Serviços de Caldeiraria, de Mecânica e de Elétrica, Serviços de
Acesso para manutenção e montagem, Serviços de máquinas e cargas,
Gerenciamento de Empreendimentos e Paradas, Serviço de montagem de células
e Serviços de instrumentação; e) DOS INSUMOS COMO GASTOS GERAIS
NECESSÁRIOS ÀS ATIVIDADES DA PESSOA JURÍDICA;
f) DA INTERPRETAÇÃO DA IN SRF N° 404 CONFORME A LEI N° 10.833/03;
g) DAS GLOSAS SOBRE AS AQUISIÇÕES DE ENERGIA;
h) DA INDEVIDA GLOSADOS CRÉDITOS DECORRENTES DAS DESPESAS DE
DEPRECIAÇÃO DE ATIVO IMOBILIZADO;
i) DA GLOSA SOBRE AS DESPESAS COM USO E TRANSMISSÃO DA REDE DE
ENERGIA ELÉTRICA;
j) DA GLOSA SOBRE AS DESPESAS COM FRETE;
k) DOS CRÉDITOS QUE A REQUERENTE FAZ JUS INDEPENDENTE DAS GLOSAS
PERPETRADAS PELA FISCALIZAÇÃO;
k.1) DOS CRÉDITOS ORIGINÁRIOS DE PERÍODOS ANTERIORES l) DA GLOSA
INDEVIDA DE CRÉDITOS DE COFINS-IMPORTAÇÃO PAGO QUANDO DA
IMPORTAÇÃO DE BENS UTILIZADOS COMO INSUMOS;
m) REQUER AINDA QUE SEJA REALIZADA DILIGÊNCIA FISCAL EM VISTA DA
CONTROVÉRSIA EXISTENTE;
Foi requerido diligência fiscal por meio do Despacho no 58, de 14 de julho de
2014;
É o breve relatório.”
A Delegacia da Receita Federal do Brasil de Julgamento em Juiz de Fora, analisando
as razões de defesa e acatando o Relatório de Diligência, decidiu considerar procedente, em parte,
a manifestação de inconformidade, reconhecendo parcialmente o direito creditório pleiteado, em
Acórdão assim ementado:
Fl. 352403
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3202-002.795 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13502.901050/2012-49
5
“ASSUNTO: NORMAS DE ADMINISTRAÇÃO TRIBUTÁRIA
Ano-calendário: 2011
PIS/PASEP - COFINS. INSUMOS
O conceito de insumos para fins de crédito de PIS/Pasep e COFINS é o previsto no
§ 5o do artigo 66 da Instrução Normativa SRF 247/2002, que se repetiu na IN
404/2004.
PIS/PASEP - COFINS. CRÉDITO SOBRE FRETE
Somente os valores das despesas realizadas com fretes contratados para a
entrega de mercadorias diretamente aos clientes adquirentes, desde que o ônus
tenha sido suportado pela pessoa jurídica vendedora, é que podem gerar direito a
créditos a serem descontados das Contribuições.
PIS/PASEP - COFINS. CRÉDITOS EXTEMPORÂNEOS
Para apropriar extemporaneamente créditos do PIS e da Cofins, a pessoa jurídica
deve recalcular os tributos devidos em cada período de apuração e retificar as
respectivas declarações entregues à Receita Federal, observando as restrições
temporais e normativas impostas a essas retificações.
PIS/PASEP - COFINS. CRÉDITO SOBRE DESPESAS COM USO DE REDE DE
TRANSMISSÃO DE ENERGIA ELÉTRICA
Nos termos da Solução de Consulta no 274 – SRRF08/Disit, de 19/11/2012, as
despesas com uso de rede de transmissão de energia elétrica não fazem jus ao
crédito das contribuições.
PIS/PASEP - COFINS. CRÉDITOS DECORRENTES DAS DESPESAS DE DEPRECIAÇÃO DE
ATIVO IMOBILIZADO
O valor comprovado de crédito relativo a depreciação de bens do ativo
imobilizado deve ser reconhecido à empresa, independentemente de estar
declarado no Dacon.
Manifestação de Inconformidade Procedente em Parte
Direito Creditório Reconhecido em Parte
Ainda inconformada, a recorrente apresentou recurso voluntário a este Conselho,
em que requer, em breve síntese:
“8.1. Em vista das firmes razões expendidas, pugna a Recorrente para que essa
Egrégia Câmara dê TOTAL PROVIMENTO ao presente Recurso Voluntário.
reformando-se a decisão recorrida para que seja reconhecido o direito creditório
pleiteado pela Recorrente e homologadas as compensações declaradas até o
limite do direito creditório reconhecido.
Fl. 352404
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3202-002.795 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13502.901050/2012-49
6
8.2. Requer, ainda, com fulcro no parágrafo único do art. 35, do Decreto n.°
7.574/2011, que seja realizada diligência fiscal, a fim de responder os quesitos
anexos, em vista da controvérsia existente:
a) para elucidar o enquadramento dos aludidos produtos e serviços como
insumos, em que pese o Parecer Técnico lavrado pelo 1PT - Instituto de Pesquisas
Tecnológicas já atestar que os produtos e serviços cujos créditos foram glosados
se caracterizam como insumos, atendendo aos requisitos exigidos pela legislação
de regência da contribuição; e b) para esclarecer a correção da apuração de
créditos sobre os encargos de depreciação do ativo imobilizado, oriundos dos
Sistemas Legado, através do devido exame da documentação apresentada pela
Requerente, novamente carreada aos autos.
8.3. Para tanto, a Recorrente nomeia como seu assistente Técnico o Eng. Antônio
Constantino Pereira, integrante do seu corpo técnico, com endereço na Rua
Anfílófio de Carvalho, 142, Barbalho, Salvador, Bahia, CEP 40.301-180.
8.4. Protesta ainda pela juntada posterior de documentos, ao arrimo do princípio
da verdade material e da economia processual.”
Em sessão realizada em 23.10. 2019, a 2a Turma Ordinária da 4a Câmara da 3a
Seção de Julgamento do CARF proferiu a resolução no 3402-002.328, de modo converter o
julgamento do recurso voluntário em diligência, para que a unidade de origem da RFB:
“1. Intime a recorrente a, dentro de prazo razoável,
a) demonstrar sucintamente o devido enquadramento de cada bem e
serviço glosado e contestado no recurso, inclusive frete e transmissão de
energia, no conceito abstrato de insumo segundo os critérios da
essencialidade ou relevância, em conformidade com os entendimentos
constantes no Voto da Ministra Regina Helena Costa proferido no REsp no
1.221.170/PR, no Parecer Normativo COSIT/RFB no 05/2018 e na Nota SEI
no 63/2018/CRJ/PGACET/PGFN-MF, correlacionando as informações
técnicas de cada item com a descrição correspondente em Laudo ou
Parecer Técnico já constante nos autos ou a ser juntado na ocasião; e
b) Comprovar a não utilização dos créditos extemporâneos em outros
períodos de apuração.
2. Em relação às despesas de depreciação do ativo imobilizado, analisar os fatos e
fundamentos trazidos pela recorrente no item 4 do recurso voluntário (4.1, 4.2 e
4.3), inclusive nova planilha (doc. 09) e Parecer Técnico elaborado pela Deloitte
Touche Tohmatsu – Auditores Independentes (doc. 10), e sua habilidade para
possibilitar a análise do pleito remanescente da contribuinte relativamente aos
Relatórios “SAP” e “Legados”. Em caso positivo, manifestar-se sobre o
quantitativo de eventual direito creditório adicional a ser reconhecido no
presente processo.
Fl. 352405
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3202-002.795 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13502.901050/2012-49
7
3. Elabore Relatório Conclusivo acerca da apuração das informações solicitadas
acima, manifestando-se expressamente acerca: a) do eventual enquadramento
dos bens e serviços analisados no conceito abstrato de insumo delimitado neste
Voto; b) do eventual direito ao creditamento sobre as despesas de depreciação
sob os sistemas SAP e “Legados” e em que medida; e c) da eventual comprovação
de não utilização pela recorrente dos créditos extemporâneos em outros
períodos.
4. Após a intimação da recorrente do resultado da diligência, concedendo-lhe o
prazo de 30 (trinta) dias para manifestação, nos termos do art. 35 do Decreto no
7.574/2011, devolva o processo a este Colegiado para prosseguimento.”
Após elaboração do Relatório de Diligência Fiscal, os autos retornaram ao CARF.
É o relatório.

VOTO VENCIDO
Conselheiro Rodrigo Lorenzon Yunan Gassibe, Relator
O recurso voluntário é tempestivo e atende aos requisitos de admissibilidade, do
que deve ser conhecido.
PRELIMINAR
Em respeito ao solicitado pela recorrente, preliminarmente, no âmbito do recurso
voluntário do Processo Administrativo Fiscal no 13502.720102/2013-69, houve reconhecimento do
vínculo, por conexão, entre este e aquele, de modo que serão julgados em conjunto.
Ademais, a recorrente pede, em seu recurso, que o julgamento seja convertido em
diligência. Tal pleito fora atendido a partir da Resolução CARF no 3402-002.328.
Deste modo, não resta preliminar a ser analisada, do que se passa ao mérito.

MÉRITO
A autoridade tributária apresentou o relatório de diligência fiscal, de fls. 352.047-
352.109, em relação à adequação do posicionamento da Administração ao REsp 1.221.170/PR,
Parecer Normativo no 5, de 2018, e Nota SEI PGFN/MF no 63, de 2018, por meio do qual
reconheceu o direito ao crédito das contribuições sobre despesas que tinham sido originalmente
objeto de glosa:
• ÁGUA BRUTA;
• NITROGÊNIO GÁS E NITROGÊNIO LÍQUIDO;
Fl. 352406
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3202-002.795 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13502.901050/2012-49
8
• TRATAMENTO DE ÁGUA (KURIZET A-434, KURIZET S-208, KURIZET A-295,
KURIROYAL S-256, KURIROYAL F-513, KURIROYAL S-850, HIPOCLORITO DE SÓDIO,
KURIZET, CLORO LÍQUIDO, CAL HIDRATADA E CLORETO DE SÓDIO);
• SOLVENTE HOTMELT, SOLVENTE DMF, SOLVENTE ISOPARAFÍNICO E SOLVENTE
AROMÁTICO;
• AR DE INSTRUMENTO E AR SINTÉTICO;
• INIBIDOR DE CORROSÃO, tais como TRASAR 3DT, NALCO 7384, NALCO 9505,
8338;
• VASELINA BYK;
• VASELINA;
• ESFERA DE CERÂMICA;
• GÁS FREON;
• CARBONATO DE SÓDIO 99,62% E CALCITA HIDRATADA (CACO3);
• MEG – MONOETILEGLICOL;
• CLOROFÓRMIO, ACETONA, SOLUÇÃO TAMPÃO;
• TEGO ANTIFOAM KS 53;
• ÓLEO COMPRESSOR;
• PROPANO;
• LAURIL SULFATO DE SÓDIO E SULFITO DE SÓDIO;
• PARTES E PEÇAS DE REPOSIÇÃO ROTINEIRA E EPI (ABRAÇADEIRA NYLON,
ADESIVO SELANTE, ANEIS, ARRUELA, BARRA ROSCADA, BORRACHA BRANCA,
BUCHA, BUJÃO SEX, BOTÃO COMANDO, BOTOEIRA, CABO COBRE, CHUMBADOR,
TUBOS, CHAPA, CONECTOR, CONDULETE, CORDÃO VED, CONTATOR, COTOVELO,
DESENGRIMPANTE, DISJUNTOR, FILTRO, FITA ISOLANTE, FITA VEDAÇÃO, FUSÍVEL,
RETENTOR, TARUGO, GAXETA, GRAMPO, JUNTA, MEDIDOR RELÓGIO, MISTURA
PADRÃO WM, UNIÃO, PINO ELÁSTICO, PARAFUSO REDONDO, PORCA HEX,
PROTETOR AURICULAR, RETENTOR, RESINA ISOLAMENTO, VÁLVULA, UNIÃO,
VARETA, BOTOEIRA, FLANGE, PLUGUE, GRAXA, REDUÇÃO, SINALEIRO, ARGONIO,
BOTA SEGURANÇA, CABO ISOL, LUVA SEG, MACACAO, MANGUEIRA, OCULOS
SEGUR, FILTRO RESPIRADOR)
Com efeito, adotam-se as razões da autoridade fiscal e voto por reverter as glosas
propostas.
A partir da matéria ainda controversa, passa-se à análise dos demais itens, na
ordem proposta pela manifestação da recorrente ao relatório de diligência (fls. 352.117-352.175),
conforme a seguir.

1. BENS E SERVIÇOS ADQUIRIDOS COMO INSUMO NÃO ANALISADOS NA DILIGÊNCIA FISCAL
A recorrente lista diversos produtos cujos créditos foram glosados no procedimento
original, por supostamente não corresponderem ao conceito de insumo então constante nas IN
Fl. 352407
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3202-002.795 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13502.901050/2012-49
9
SRF no 247, de 2002, e 404, de 2004, e deixaram de ser analisados no relatório de diligência.
Requer, com isso, que haja reparação desta falha por este Conselho.
Os produtos são:
• Água Desmineralizada (pg. 27/30 do Recurso Voluntário);
• Água Clarificada (pg. 30/32 do Recurso Voluntário)
• Resinas Catiônica, Iônica e Permutadora de Íons (pg. 33 do Recurso Voluntário);
• Sulfato de Alumínio, Soda Cáustica, Cal Virgem, Hidróxido de Cálcio, Carvão
Ativado e Kuriverter (pg. 33/37 do Recurso Voluntário);
• Antiespumantes (pg. 37/38 do Recurso Voluntário);
• Sequestrantes de Oxigênio e Biocidas (pg. 42/43 do Recurso Voluntário);
• Kurita OXA 101, KurinPower A-407 e Kurita OXM 201 (pg. 43/44 do Recurso
Voluntário);
• Petroflo (pg. 46/47 do Recurso Voluntário);
• BetzDearborn H218 (pg. 47 do Recurso Voluntário);
• GLP (pg. 47/48 do Recurso Voluntário);
• Tambor (pg. 48 do Recurso Voluntário);
• Areia (pg. 51 do Recurso Voluntário);
• TEAL - Trietil Alumínio (pg. 52 do Recurso Voluntário),
• Hidrogênio (pg. 52/53 do Recurso Voluntário);
• Óleo Mineral (pg. 53 do Recurso Voluntário);
• Dianodic e Spectrus (pg. 54/55 do Recurso Voluntário);
• Queimadores de Gases (pg. 55/56 do Recurso Voluntário);
• Juntas de Vedação (pg. 56 do Recurso Voluntário);
• Ar Sintético (pg. 65 do Recurso Voluntário);
• Catalisadores (pg. 66/67 do Recurso Voluntário);
• Graxa (pg. 67 do Recurso Voluntário);
• Vapor (pg. 69/71 do Recurso Voluntário);
• Carvão Ref 3700 e Óleo Combustível (pg. 71/73 do Recurso Voluntário);
• Gás Natural (pg. 74/75 do Recurso Voluntário);
• Agente Neutralizante (pg. 76 do Recurso Voluntário);
• Água Destilada Laborat (pg. 76 do Recurso Voluntário);
• Ar Sintético 4.7 CIL 9,6 M3 (pg. 76 do Recurso Voluntário);
• Argônio (pg. 76 do Recurso Voluntário);
• Borracha (pg. 76 do Recurso Voluntário);
• Botoeira Mont Alum Liga-Desl (pg. 76 do Recurso Voluntário);
• Bujao Eletrod Alum Quadrada (pg. 76 do Recurso Voluntário);
• Caixa Lig Alumínio Fund TGVP Retan NPT (pg. 76 do Recurso Voluntário);
• Capacitor Eletrolítico (pg. 76 do Recurso Voluntário);
• Chave Seccionadora (pg. 76 do Recurso Voluntário);
• Chumbador FIX Perf Aco Carb Compr (pg. 76 do Recurso Voluntário);
• Contrapino (pg. 76 do Recurso Voluntário);
• Corrente Rolo Passo (pg. 76 do Recurso Voluntário);
• Desengraxante (pg. 76 do Recurso Voluntário);
Fl. 352408
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3202-002.795 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13502.901050/2012-49
10
• Disco Corte Metal Grana (pg. 77 do Recurso Voluntário);
• Disjuntor Termomag (pg. 77 do Recurso Voluntário);
• Eletrocalha (pg. 77 do Recurso Voluntário);
• Eletroduto (pg. 77 do Recurso Voluntário);
• Escova Manual (pg. 77 do Recurso Voluntário);
• Feltro TSN (pg. 77 do Recurso Voluntário);
• Furfural (pg. 77 do Recurso Voluntário);
• Gás Oxigênio (pg. 77 do Recurso Voluntário);
• Grampo (pg. 77 do Recurso Voluntário);
• Interface (pg. 77 do Recurso Voluntário);
• Microruptores (pg. 77 do Recurso Voluntário);
• Manometro (pg. 77 do Recurso Voluntário);
• Modulo / Display / Teclado (pg. 77 do Recurso Voluntário);
• Multimetro (pg. 77 do Recurso Voluntário);
• Oxigênio Industrial (pg. 78 do Recurso Voluntário);
• Oxigênio Medicinal CIL K C/ 7,0 M3 (pg. 78 do Recurso Voluntário);
• Pedregulho (pg. 78 do Recurso Voluntário);
• Régua (pg. 78 do Recurso Voluntário);
• Silica (pg. 78 do Recurso Voluntário);
• Tubing (pg. 78 do Recurso Voluntário);
• SR 2005B – ANTIOXIDANTE (pg. 78 do Recurso Voluntário); e
• ÓLEO SILICONE 10.000 CS (pg. 78 do Recurso Voluntário).
De igual modo, a recorrente argumenta que, para os produtos abaixo, apesar da
glosa no Termo de Verificação Fiscal, não houve a reanálise sob à luz do REsp no 1.221.170/PR, do
Parecer Normativo COSIT no 05, de 2018, e da Instrução Normativa RFB no 1.911, de 2019:

ANTI ADERENTE CLEANWALL 100 TB 200KG,

ANTI ADERENTE NOXOL WSW - TAMBOR 190KG,

DA-2134 - ROMPEDOR DE EMULSAO,

FLUIDO TERMICO DTA,

FLUIDO TERMICO THERMINOL VP1,

OLEO DE SELAGEM AGITADORES LP-18,

OLEO FLUENT LUB 318,

OLEO SILICONE 10.000 CS,

P447-SOLVENTE C9 DIHIDROGENADO,

Produto Generico,

PRODUTO MULTIFUNCIONAL 3DT124.11L - 30K,

SAL FINO (NACL),

SM2 - MODIFICANTE SACO C/25 KG, SR 2005B – ANTIOXIDANTE,

TAMBOR

TRAPO MISTO

Fl. 352409
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3202-002.795 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13502.901050/2012-49
11
1.1.
ÁGUA
O relatório de diligência reverteu as glosas com água bruta, contudo, não houve
análise da água desmineralizada e da água clarificada. O acórdão recorrido assim resume os
insumos:
“Água Bruta: parte dela usada para “alimentar o Reservatório de Segurança (RS),
que é destinado a armazenar água para combate a incêndio para a UNIB e demais
empresas do Pólo Petroquímico de Camaçari/BA”, e outra parte usada “nos
sistemas de resfriamento das unidades”;
Água Desmineralizada: cujo uso mais comum é quando o “polímero fundido é
solidificado através do contato com a água desmineralizada e transportado para
outras etapas do processo pela mesma água desmineralizada que o solidificou”, e
também “como meio de suspensão, para extrair o calor da reação de
polimerização”;
Água clarificada: “utilizado essencialmente nas torres de resfriamento das
diversas plantas industriais nas quais é aplicado”;”
O acórdão recorrido entendeu que:
“As despesas com água não foram relacionadas na legislação das contribuições
para a Cofins e para o PIS/PASEP como despesas independentes que geram direito
a crédito. Os gastos com água poderão gerar direito a crédito somente quando
esta, em face do processo produtivo da empresa, caracterizar-se como insumo,
conforme as definições legais e normativas. Tal ocorrerá quando a água for
empregada como matéria-prima industrial, stricto sensu, hipótese em que se
agregará ao produto em fabricação (ex.: refrigerante, cerveja, etc.), ou quando,
sem incorporar-se a esse produto, perder suas propriedades físicas ou químicas.
Nessa hipótese, a perda das propriedades deve decorrer essencialmente em
função de seu contato com o produto em fabricação.”
Com a devida vênia, há que se discordar da decisão, visto que o conceito de insumo,
a partir do REsp no 1.221.170, não se limita à matéria-prima, portanto, resta comprovado que
água desmineralizada e a água clarificada fazem parte da produção da recorrente, pelo que
atendem aos critérios de essencialidade e relevância, do que voto por reverter tais glosas.

1.2.
RESINAS CATIÔNICA, IÔNICA E PERMUTADORA DE ÍONS
Afirma a recorrente que a água passa por leitos de resinas aniônicas, catiônicas e
permutadoras de íons, no processo de desmineralização. Sustenta que “sem este processo, o pólo
petroquímico não operaria, eis que não haveria produção de energia elétrica, inviabilizando o
processo produtivo”.
Contudo, ao buscar as razões pelas quais a Fiscalização efetuou as glosas, verifiquei
que tais despesas não se encontram glosadas na planilha de “Insumos e Serviços
Fl. 352410
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3202-002.795 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13502.901050/2012-49
12
Glosados_2oTRIM2011” (fls. 33-307), tampouco no Termo de Verificação Fiscal (fls. 18-32). Da
mesma forma, a decisão recorrida não trata do tema.
O recurso voluntário, por sua vez, não faz indicação de qualquer documento ou
outra referência que se possa concluir que, de fato, houve a glosa. Nesse sentido, não há como
conhecer do pedido, em razão da matéria não constar do procedimento fiscal.

1.3.
INSUMOS UTILIZADOS NO TRATAMENTO DA ÁGUA: SULFATO DE ALUMÍNIO, SODA CÁUSTICA, CLORO
LÍQUIDO, CAL HIDRATADA, CAL VIRGEM, HIDRÓXIDO DE CÁLCIO, CARVÃO ATIVADO E KURIVERTER
Sustenta a recorrente que se trata de insumos relevantes para os processos
produtivos desenvolvidos nas unidades de tratamento de água, sendo imprescindível remover
todas as substâncias que comprometem a sua pureza.
Da planilha que reporta os itens glosados, bem como motivo das glosas efetuadas
pela fiscalização (fls. 287-293), sobre os produtos em análise, tem-se que:
“SULFATO DE ALUMÍNIO 50% (GRANEL): Composto químico utilizado para
purificação e tratamento da água, sem contato direto com o produto em
fabricação. Processo produtivo matriz 0001 “Sistema de clarificação e filtração de
água - A água recebida da UCJ (Unidade de Captação do Joanes) tem seu pH
corrigido com soda, NaOH, no tanque de chegada, TQ-5223, e é distribuída em
dois ramais para os três clarificadores, CL-A/B e CL-C. Cada ramal recebe o sulfato
de alumínio, Al2(SO4)3, para floculação; o cloro, Cl2, para oxidação de matéria
orgânica e o polieletrólito para auxiliar na floculação. A dosagem de soda no
tanque de chegada, TQ-5223, é controlada manualmente. A dosagem de sulfato
de alumínio é ajustada de forma automática pela vazão de água calculada em
cada trecho, atuando na rotação das bombas dosadoras. A dosagem de cloro é
ajustada manualmente nos cloradores. A dosagem de polieletrólito é controlada
pela vazão de água calculada, atuando-se na rotação das bombas dosadoras”
CLORO LÍQUIDO: Produto químico utilizado para purificação e tratamento da
água, sem contato direto com o produto em fabricação. Processo produtivo
matriz 0001 “Sistema de clarificação e filtração de água - A água recebida da UCJ
(Unidade de Captação do Joanes) tem seu pH corrigido com soda, NaOH, no
tanque de chegada, TQ-5223, e é distribuída em dois ramais para os três
clarificadores, CL-A/B e CL-C. Cada ramal recebe o sulfato de alumínio, Al2(SO4)3,
para floculação; o cloro, Cl2, para oxidação de matéria orgânica e o polieletrólito
para auxiliar na floculação... Os clarificadores operam basicamente para produção
de água clarificada – uso em torres de resfriamento... Os oito filtros de água são
do tipo leito de areia por gravidade. Operam basicamente para complementar a
água dos poços no suprimento das plantas de desmineralização, Desmin I e II e
para suprimento de água potável para BRASKEM e Clientes. A campanha dos
filtros é determinada pelo tempo de operação ou pela percepção do operador. A
Fl. 352411
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3202-002.795 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13502.901050/2012-49
13
limpeza dos filtros é realizada por fluxo reverso, proveniente de sistema
específico. O cloro livre nos tanques de água filtrada é controlado
automaticamente pelo teor de cloro. O pH da água filtrada nestes tanques é
especificado pelo controle manual, atuando na rotação das bombas dosadoras de
barrilha”.
CAL HIDRATADA E CAL VIRGEM: Trata-se de um tipo de cal muito usada em
argamassas devido às suas funções aglomerantes e no tratamento de água para
corrigir a alcalinidade e o ph.”
O tema encontra-se no relatório de diligência (fl. 352.057), assim analisado pela
autoridade fiscal:
“TRATAMENTO DE ÁGUA (KURIZET A-434, KURIZET S-208, KURIZET A-295,
KURIROYAL S-256, KURIROYAL F-513, KURIROYAL S-850 HIPOCLORITO DE SÓDIO,
KURIZET, CLORO LÍQUIDO, CAL HIDRATADA E CLORETO DE SÓDIO.
Os componentes químicos listados no presente tópico mostram-se essenciais para
a produção industrial do contribuinte, seja utilizando os como insumos diretos
para se chegar ao produto final, seja como insumos utilizados para garantir o
perfeito funcionamento de componentes mecânicos, hidráulicos ou pneumáticos
do parque industrial.
Assim, demonstrada a essencialidade dos itens no processo produtivo do
contribuinte, necessária ser faz a reversão das glosas perpetrada pela
fiscalização.”
Da descrição reproduzida pela fiscalização, entendo que os produtos sulfato de
alumínio, soda cáustica, cloro líquido, cal hidratada e cal virgem atendem aos requisitos de
essencialidade e relevância, do que voto por dar provimento ao pedido da recorrente.
Contudo, quanto ao hidróxido de cálcio, carvão ativado e kuriverter, ao buscar as
razões pelas quais a Fiscalização efetuou as glosas, verifiquei que tais despesas não se encontram
glosadas na planilha de “Insumos e Serviços Glosados_2oTRIM2011” (fls. 33-307), tampouco no
Termo de Verificação Fiscal (fls. 18-32). Da mesma forma, a decisão recorrida não trata do tema.
O recurso voluntário, por sua vez, não faz indicação de qualquer documento ou
outra referência que se possa concluir que, de fato, houve a glosa. Nesse sentido, não há como
conhecer do pedido, em razão da matéria não constar do procedimento fiscal.
Portanto, revertem-se as glosas nos termos do relatório de diligência.

1.4.
ANTIESPUMANTES
A recorrente defende que os antiespumantes são usados no processo produtivo da
planta de Isopreno (A-5200) e entram em contato direto com a corrente de processo como um
aditivo antiespumante, “sua função consiste em controlar formação de espuma na etapa de
Fl. 352412
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3202-002.795 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13502.901050/2012-49
14
recuperação de Acetonitrila, já que a formação dessa espuma implica em graves dificuldades para
as transformações físico-químicas do processo de desenvolverem”.
Da planilha que reporta os itens glosados, bem como motivo das glosas efetuadas
pela fiscalização (fls. 287-293), sobre os produtos em análise, tem-se que:
“ANTIESPUMANTE: Trata-se de antiespumante, não integrando o produto final.
DEHYDRAN: Trata-se de antiespumante universal para sistemas aquosos, não
integrando o produto final.
TEGO ANTIESPUMANTE: É um aditivo para tintas. Um antiespumante de silicone.
Tem NCM 3910.00.19 (Silicones em formas primárias. Óleos. Outros)”
O tema consta parcialmente analisado no relatório de diligência (fls. 352.061-
352.062), que assim analisa:
“TEGO ANTIFOAM KS 53
O presente item tem por objetivo retirar, após a produção do policloreto de vinila
( PVC), o monocloreto de vinila (MVC) residual que não reagiu durante o processo
produtivo. Ou seja, retira subprodutos indesejáveis provenientes do processo
produtivo. Desta forma, mostra-se como componente indispensável ao processo
produtivo do contribuinte. Portanto, atende ao critério da essencialidade, e,
portanto, deverão ser objeto de reversão de glosa.”
Da
descrição
reproduzida
pela fiscalização,
entendo
que os
produtos
antiespumantes atendem aos requisitos de essencialidade e relevância, do que voto por dar
provimento ao pedido da recorrente.

1.5.
SEQUESTRANTES DE OXIGÊNIO E BIOCIDAS
A recorrente afirma que utiliza diversos produtos químicos, que ocasionam o
desgaste e corrosão do maquinário utilizado no processo de produção, nesse contexto, utiliza-se
de inibidores de corrosão.
Ao contrário do que a recorrente alega, o relatório de diligência analisou a questão
(fl. 342.058):
“INIBIDORES DE CORROSÃO
Segundo o contribuinte, ao longo de toda a cadeia produtiva, utiliza diversos
produtos químicos que, geralmente, ocasionam desgaste e corrosão do
maquinário no processo de produção. E assim, com o objetivo de minimizar os
efeitos destes produtos, o contribuinte utiliza diversos tipos de inibidores de
corrosão.
Assim, o contribuinte adquire diversos tipos de inibidores, tais como TRASAR 3DT,
NALCO 7384, NALCO 9505, 8338.
Fl. 352413
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3202-002.795 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13502.901050/2012-49
15
Afirma ser certo que a falta de participação dos inibidores de corrosão,
sequestrantes de oxigênio e biocidas no processo produtivo inviabilizaria a
produção ou, no mínimo, geraria um produto completamente imprestável ao fim
a que se destina.
Nesse contexto, entendo que os produtos “INIBIDORES DE CORROSÃO,”, acima
discriminados, atende ao critério de essencialidade, e, portanto, deverá ser objeto
de reversão de glosa.”
Portanto, acato as razões do relatório de diligência e reverto as glosas.

1.6.
KURITA OXA 101, KURINPOWER A-407 E KURITA OXM 201
A recorrente defende que, “em muitas fases de seu processo produtivo, utiliza a
energia térmica, na forma de vapor, como força motriz de equipamentos e maquinários. Neste
sentido, a qualidade do vapor utilizado é fundamental para a conservação e a confiabilidade dos
componentes do sistema.”
O controle da qualidade seria obtido através do controle químico da água de
alimentação das caldeiras, através da a adição de produtos químicos como Kurinpower A-407,
Kurita OXA 101 e Kurita oxm 201.
A fiscalização, por sua vez, não demonstrou os motivos da glosa dos produtos,
apenas os incluiu na planilha “Insumos e Serviços Glosados_2oTRIM2011” (fls. 33-307). Nesse
contexto, entendo que os produtos atendem aos critérios de essencialidade e relevância, e voto
por reverter as glosas.

1.7.
PETROFLO E BETZDEARBORN H218
A recorrente defende que o Petroflo 20Y114 é utilizado para purificar a água de
hidrocarbonetos, em etapa anterior a sua transformação em vapor. Já o BetzDearborn H218 é um
agente neutralizante, cuja principal função é reagir com compostos ácidos, reduzindo o potencial
corrosivo do meio. Explica a recorrente: “Sua aplicação se dá na Área Morna da Unidade de
Olefinas, especificamente na compressão da 'forre de Soda. É ali que o gás craqueado proveniente
da Área Quente é comprimido, resultando na condensação de certa quantidade de gás, e gerando
água com potencial corrosivo”.
Cita o Acórdão no 3102-002.166, quando do julgamento do recurso voluntário do
Processo no 11080.931975/2011-16, que reverteu as glosas sobre as despesas com esses
produtos.
Entendo que assiste razão à recorrente, pois se trata de insumos relacionados ao
processo produtivo de forma indireta, portanto, atendem aos critérios de essencialidade e
relevância e devem ter as glosas revertidas.
Fl. 352414
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3202-002.795 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13502.901050/2012-49
16

1.8.
GLP
Afirma a recorrente que há circulação constante de gases e líquidos no processo
petroquímico. Explica que, em condições normais, os gases que não são úteis ao sistema e outros
gases inflamáveis são enviados à chaminé, para que sejam expelidos a partir de sua combustão,
mediante emprego do GLP.
Através da descrição utilizada pela recorrente, a utilização do GLP dá-se após o
processo produtivo, fugindo ao conceito de insumo.
De todo modo, ao buscar as razões pelas quais a Fiscalização efetuou as glosas,
verifiquei que tais despesas não se encontram glosadas na planilha de “Insumos e Serviços
Glosados_2oTRIM2011” (fls. 33-307), tampouco no Termo de Verificação Fiscal (fls. 18-32). Da
mesma forma, a decisão recorrida não trata do tema.
O recurso voluntário, por sua vez, não faz indicação de qualquer documento ou
outra referência que se possa concluir que, de fato, houve a glosa. Nesse sentido, não há como
conhecer do pedido, em razão da matéria não constar do procedimento fiscal.

1.9.
TAMBOR
A recorrente explica que o tambor é aplicado para o armazenamento de
subprodutos e resíduos do processo produtivo, sendo imperioso que proceda à contratação de
serviços de limpeza industrial, para que seja realizada a coleta e o descarte adequado dos resíduos
oriundos da manutenção de equipamentos industriais, em atendimento a requisitos legais.
Da planilha que reporta os itens glosados, bem como motivo das glosas efetuadas
pela fiscalização (fls. 287-293), sobre o tambor, tem-se que:
“TAMBOR METÁLICO (AÇO) TAMPA REMOVÍVEL
Material utilizado para armazenamento de resíduos. Processo produtivo filial
0024 “...O resíduo da destilação de TEG recuperado é enviado para um Tambor.
Ao final de cada batelada, o TEG purificado é checado pelo Ponto de Ebulição e
densidade específica. Se as análises estiverem dentro dos limites o TEG será
transferido para o tanque de estocagem de TEG. Se os resultados obtidos
estiverem fora, ele é redestilado. O procedimento é o mesmo para as cinco
primeiras bateladas. Para a sexta, um terceiro corte é feito sem refluxo. Depois de
completa a coleta de TEG Purificado, a destilação continua. Quando a
temperatura no vaporizador alcança 180oC, essa fração é transferida para um
tanque de coleta até o vaporizador estar livre de material volátil, neste momento
o aquecimento pára e o resíduo do vaporizador é drenado para tambores ou
tonéis para estocagem de resíduos sólidos”.
Fl. 352415
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3202-002.795 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13502.901050/2012-49
17
Nesse contexto, tendo em vista que o processo produtivo libera rejeitos que não
podem ficar sem um adequado tratamento, entendo que o produto tambor atende aos critérios
de essencialidade e relevância, do que voto por reverter as glosas.

1.10. AREIA
Sustenta a recorrente que a produção do cloro e da soda cáustica, pelas suas
fábricas localizadas na Bahia e em Alagoas, se dá através da eletrólise da salmoura, que, em etapa
anterior, passa por uma operação de clarificação.
A fim de realizar esta clarificação, a salmoura passa por um filtro montado com
areias de diversas granulometrias, por exemplo areia de quartzo, de modo a constituir um leito
filtrante. Com o decorrer da produção, estes filtros tornam-se saturados e devem ser substituídos.
Da planilha que reporta os itens glosados, bem como motivo das glosas efetuadas
pela fiscalização (fls. 287-293), sobre a areia, tem-se que:
“CLORO LÍQUIDO
Produto químico utilizado para purificação e tratamento da água, sem contato
direto com o produto em fabricação. Processo produtivo matriz 0001 “Sistema de
clarificação e filtração de água - A água recebida da UCJ (Unidade de Captação do
Joanes) tem seu pH corrigido com soda, NaOH, no tanque de chegada, TQ-5223, e
é distribuída em dois ramais para os três clarificadores, CL-A/B e CL-C. Cada ramal
recebe o sulfato de alumínio, Al2(SO4)3, para floculação; o cloro, Cl2, para
oxidação de matéria orgânica e o polieletrólito para auxiliar na floculação... Os
clarificadores operam basicamente para produção de água clarificada – uso em
torres de resfriamento... Os oito filtros de água são do tipo leito de areia por
gravidade. Operam basicamente para complementar a água dos poços no
suprimento das plantas de desmineralização, Desmin I e II e para suprimento de
água potável para BRASKEM e Clientes. A campanha dos filtros é determinada
pelo tempo de operação ou pela percepção do operador. A limpeza dos filtros é
realizada por fluxo reverso, proveniente de sistema específico. O cloro livre nos
tanques de água filtrada é controlado automaticamente pelo teor de cloro. O pH
da água filtrada nestes tanques é especificado pelo controle manual, atuando na
rotação das bombas dosadoras de barrilha”. (destaquei)
Com efeito, entendo que a areia atende aos critérios de essencialidade e relevância,
bem como encontra-se em contato físico no processo produtivo, por ser adicionado ao
catalisador, do que voto por dar provimento ao recurso na matéria.

Fl. 352416
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3202-002.795 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13502.901050/2012-49
18
1.11. TEAL - TRIETIL ALUMÍNIO
Defende a recorrente que, no processo produtivo das plantas fabris denominadas
de PP1, PP2 e PE5 Spherilene, o TEAL - Trietil Alumínio possui a função de ativar os catalisadores,
provocando o início da reação de polimerização.
Nas plantas PP1 e PP2, que produzem o polietileno, o referido insumo é aplicado no
preparo da pasta catalítica como um ativador do catalisador de alto rendimento. A combinação do
catalisador com o TEAL forma um complexo que inicia a reação de polimerização.
No processo produtivo da PE5 Slurry, que produz o polipropileno, tanto o TEAL
como o Isoprenil Alumínio - IPRA são utilizados nas sínteses dos catalisadores realizados (THB e
THT).
Contudo, no que diz respeito ao Trietil Alumínio e ao Isoprenil, ao buscar as razões
pelas quais a Fiscalização efetuou as glosas, verifiquei que tais despesas não se encontram
glosadas na planilha de “Insumos e Serviços Glosados_2oTRIM2011” (fls. 33-307), tampouco no
Termo de Verificação Fiscal (fls. 18-32). Da mesma forma, a decisão recorrida não trata do tema.
O recurso voluntário, por sua vez, não faz indicação de qualquer documento ou
outra referência que se possa concluir que, de fato, houve a glosa. Nesse sentido, não há como
conhecer do pedido, em razão da matéria não constar do procedimento fiscal.

1.12. HIDROGÊNIO
Evidencia a recorrente que, na Unidade PVC em Alagoas, o dicloroetano (EDC) é
submetido à pirólise, para produção do mono cloreto de vinila - MVC, que, após passar pelo
processo de polimerização, resulta no PVC, produto final por ela produzido.
Explica que uma das formas de obtenção do EDC é por intermédio de uma reação
denominada oxicloração, na qual uma corrente de etileno reage com ácido clorídrico (HCl) seco e
oxigênio, contido no ar comprimido, na fase de vapor e na presença de um leito fluidizado de
catalisador.
E que, o processo de produção de cloreto de vinda (MVC), por craqueamento do
EDC, gera reações secundarias indesejáveis, através de subprodutos contaminantes, como:
cloropreno, acetileno, benzeno, 1,3 butadieno e coque.
Assim, antes que o HCI seja alimentado ao reator de oxicloração, o acetileno passa
por um reator de hidrogenação de leito fixo com catalisador a base de paládio, no qual reage com
o hidrogênio e é convertido em eteno e etano.
Contudo, no que diz respeito ao hidrogênio, ao buscar as razões pelas quais a
Fiscalização efetuou as glosas, verifiquei que tais despesas não se encontram glosadas na planilha
Fl. 352417
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3202-002.795 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13502.901050/2012-49
19
de “Insumos e Serviços Glosados_2oTRIM2011” (fls. 33-307), tampouco no Termo de Verificação
Fiscal (fls. 18-32). Da mesma forma, a decisão recorrida não trata do tema.
O recurso voluntário, por sua vez, não faz indicação de qualquer documento ou
outra referência que se possa concluir que, de fato, houve a glosa. Nesse sentido, não há como
conhecer do pedido, em razão da matéria não constar do procedimento fiscal.

1.13. ÓLEO MINERAL
A recorrente sustenta que o Óleo Mineral Emca e o Óleo Mineral Branco 380 são
utilizados no preparo da pasta catalítica, necessária às reações de polimerização, das quais
resultam os seus produtos.
Explica que os produtos são transferidos para vasos de distribuição geral de óleo D
710, sendo que os vasos possuem borbulhamento de nitrogênio e aquecimento com vapor na
linha de reciclo da bomba P 710. Isso objetiva o secamento do óleo mineral para envio para
consumo.
Contudo, no que diz respeito ao óleo mineral, ao buscar as razões pelas quais a
Fiscalização efetuou as glosas, verifiquei que tais despesas não se encontram glosadas na planilha
de “Insumos e Serviços Glosados_2oTRIM2011” (fls. 33-307), tampouco no Termo de Verificação
Fiscal (fls. 18-32). Da mesma forma, a decisão recorrida não trata do tema.
O recurso voluntário, por sua vez, não faz indicação de qualquer documento ou
outra referência que se possa concluir que, de fato, houve a glosa. Nesse sentido, não há como
conhecer do pedido, em razão da matéria não constar do procedimento fiscal.

1.14. DIANODIC E SPECTRUS
A recorrente expõe que a água circula em todo processo produtivo e percorre
diversos trocadores de calor. Os micro-organismos presentes na água podem obstruir os
trocadores, reduzindo sua eficiência. De modo a evitar o processo de obstrução e corrosão, utiliza-
se dos produtos em questão nas torres de resfriamento de água.
Da planilha que reporta os itens glosados, bem como motivo das glosas efetuadas
pela fiscalização (fls. 287-293), sobre o tambor, tem-se que:
“DIANODIC DN 2106
Trata-se de produto utilizado no tratamento de água como preparações
desincrustantes,
anticorrosivas
ou
antioxidantes
(classificados
na
NCM
3824.90.41).
SPECTRUS
Fl. 352418
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3202-002.795 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13502.901050/2012-49
20
Pesticida usado como um purificador bactericida de água. Realiza o controle do
crescimento microbiológico no tratamento de água.”
Nesse sentido, entendo que os produtos Dianodic e Spectrus atendem aos critérios
de essencialidade e relevância, bem sua função fora atestada pela fiscalização, de modo que voto
por reverter tais glosas.

1.15. QUEIMADORES DE GASES
Afirma a recorrente que as despesas com os queimadores de gases são essenciais
para o funcionamento do seu processo produtivo, visto que há gases liberados no processo que
são nocivos à saúde humana e ao meio ambiente, portanto, devem ser enviadas ao incinerador.
Através da descrição adotada pela recorrente, os queimadores de gases são
utilizados após o processo produtivo, fugindo ao conceito de insumo.
De todo modo, ao buscar as razões pelas quais a Fiscalização efetuou as glosas,
verifiquei que tais despesas não se encontram glosadas na planilha de “Insumos e Serviços
Glosados_2oTRIM2011” (fls. 33-307), tampouco no Termo de Verificação Fiscal (fls. 18-32). Da
mesma forma, a decisão recorrida não trata do tema.
O recurso voluntário, por sua vez, não faz indicação de qualquer documento ou
outra referência que se possa concluir que, de fato, houve a glosa. Nesse sentido, não há como
conhecer do pedido, em razão da matéria não constar do procedimento fiscal.

1.16. JUNTAS DE VEDAÇÃO
Sustenta a recorrente que as despesas com as juntas de vedação são essenciais para
o funcionamento do seu processo produtivo.
De todo modo, ao buscar as razões pelas quais a Fiscalização efetuou as glosas,
verifiquei que tais despesas não se encontram glosadas na planilha de “Insumos e Serviços
Glosados_2oTRIM2011” (fls. 33-307), tampouco no Termo de Verificação Fiscal (fls. 18-32). Da
mesma forma, a decisão recorrida não trata do tema.
O recurso voluntário, por sua vez, não faz indicação de qualquer documento ou
outra referência que se possa concluir que, de fato, houve a glosa. Nesse sentido, não há como
conhecer do pedido, em razão da matéria não constar do procedimento fiscal.

Fl. 352419
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3202-002.795 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13502.901050/2012-49
21
1.17. AR SINTÉTICO
Ao contrário do que afirma a recorrente, o tema fora tratado no relatório de
diligência fiscal (fl. 352.058), do que passo a reproduzir:
“AR DE INSTRUMENTO E AR SINTETICO
O ar instrumento é utilizado para o acionamento de equipamentos pneumáticos
dispostos nos parques fabris das unidades do contribuinte.
Referidos equipamentos são indispensáveis para a industrialização de seus
produtos e, via de consequência, sem sua movimentação que é feita pelo ar
instrumento, não há produção.
Além do acionamento de diversos equipamentos do processo produtivo, diversos
dispositivos de segurança, como válvulas de controle, são acionados pelo ar de
instrumento.
O ar sintético são utilizados nas unidades PP1/PP2/PE5 na função de promover a
chama de equipamentos analíticos. Equipamentos com a finalidade de analisar de
forma on-line a especificação de diversos produtos da planta industrial.
Assim, demonstrada a essencialidade do ar instrumento e do ar sintético no
processo produtivo do contribuinte, necessária ser faz a reversão da glosa
perpetrada pela fiscalização.”
Portanto, adoto as razões da autoridade fiscal e reverto as glosas com ar sintético.

1.18. CATALISADORES
Afirma a recorrente que os catalisadores Grace Politrak são responsáveis por darem
início a diversas reações físico-químicas ocorridas nos processos produtivos.
A fiscalização, por sua vez, não detalhou os motivos da glosa destes produtos,
apenas os incluiu na planilha de “Insumos e Serviços Glosados_2oTRIM2011” (fls. 33-307).
Entendo que assiste razão à recorrente, pois, ainda que se trate de insumo
relacionado ao processo produtivo de forma indireta, atende aos critérios de essencialidade e
relevância em razão da sua função e devem ter as glosas revertidas.

1.19. GRAXA
A recorrente explica que, para a obtenção do polipropileno, é imprescindível que se
processe a polimerização, reação que provoca a combinação de monômeros idênticos ou distintos
para a formação de um polímero.
Fl. 352420
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3202-002.795 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13502.901050/2012-49
22
A polimerização depende da ação de um catalisador, o qual, no caso específico do
polipropileno, é sólido e, para que sua dosagem seja homogênea, depende da adição de graxa, a
fim de que seja formada uma textura pastosa que, então, é dosada ao processo.
O relatório de diligência fiscal propôs a reversão da graxa à fl. 352.063, quando
analisou a função de diversos itens nas atividades das unidades fabris.
Nesse sentido, adoto as razões da autoridade fiscal e reverto as glosas.

1.20. VAPOR
Expõe a recorrente que a decisão recorrida admitiu os créditos apenas no que diz
respeito à fração empregada na Unidade Termoelétrica, desprezando o direito ao creditamento
em relação às demais frações que são empregadas com demais funções.
Explica que o vapor, utilizado a diversas pressões, serve como força motriz de
máquinas e equipamentos ao longo do processo de produtivo. Exemplifica com a produção de
PVC:
2.347. Além disso, no processo produtivo do PVC, por exemplo, o Vapor oriundo
da planta da UNIB/BA, chega à planta de PVC/BA à pressão de 15 kgf/cm2 e é
reduzido para as pressões de 8 kgf/cm2, 5 kgf/cm2e 3 kgf/cm2, tendo as
seguintes aplicações;
• à pressão de 8 kgf/cm2, o vapor é utilizado principalmente para aquecimento do
ar utilizado nos secadores de PVC e atomização de soluço antiaderente na parede
dos reatores;
• à pressão de 5 kgf/cm2, o vapor é utilizado principalmente para aquecimento
dos reatores (e assim iniciar a reação de polimerização propriamente dita) e
aquecimento dos pósreatores (visando a eliminação de MVC residual da resina).
• à pressão de 3 kgf/cm2, o vapor é utilizado em colunas de destilação das plantas
de MVC e PVC.
Da planilha que reporta os itens glosados, bem como motivo das glosas efetuadas
pela fiscalização (fls. 287-293), sobre o tambor, tem-se que:
“VAPOR, VAPOR 15 KG/CM2 – CONSUMO, VAPOR 15KGF/CM2 DEMANDA,
VAPOR 42 KG/CM2 – CONSUMO, VAPOR 42KGF/CM2 DEMANDA, VAPOR DE
ALTA (VAPOR ALTA PRESSÃO), VAPOR DE MÉDIA (VAPOR MÉDIA PRESSÃO)
Faz parte dos itens classificáveis como “utilidades”, portanto, não são
consumidos, nem sofrem desgaste em razão de utilização direta no processo
produtivo, não chegando sequer a entrar em contato com o produto em
fabricação, servindo para troca de calor e operação de compressores. Proc prod
filial 0008 “O vapor é utilizado como fluido de troca térmica, em trocadores de
calor. Ele também é utilizado na manutenção dos equipamentos industriais como
Fl. 352421
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3202-002.795 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13502.901050/2012-49
23
agente de limpeza”. Proc prod PVC “... o vapor chega à planta de PVC/BA à
pressão de 15 kgf/cm2 e é reduzido para as pressões de 8 kgf/cm2, 5 kgf/cm2 e 3
kgf/cm2. Á pressão de 8 kgf/cm2, é utilizado principalmente para aquecimento do
ar utilizado nos secadores de PVC e atomização de solução antiaderente na
parede dos reatores. Á pressão de 5 kgf/cm2, é utilizado principalmente para
aquecimento dos reatores e aquecimento dos pós-reatores. Á pressão de 3
kgf/cm2, é utilizado em colunas de destilação das plantas de MVC e PVC”. Proc
prod filial 0019 “utilizado nas colunas de destilação”; “Os gases nitrosos são
produzidos através da oxidação de amônia gasosa com ar obtido por um
compressor que opera com vapor de 15 Kg/cm2g”; “usa-se vapor de 15 Kg/cm2
na seção de evaporação de efluente, evaporação de água, purificação de benzeno
e destilação de lactama”. Proc prod filial 0019 “o ar é injetado utilizando.
Pela própria descrição realizada pela autoridade fiscal, verifica-se que, à luz do
conceito de insumo, para fins de creditamento de PIS e de COFINS, deve ser acolhido o pedido da
recorrente.
Nesse sentido, entendo que o vapor, ainda que se trate de insumo indireto, atende
aos critérios de essencialidade e relevância, de modo que voto por reverter as glosas.

1.21. CARVÃO REF 3700 E ÓLEO COMBUSTÍVEL
A recorrente afirma que o carvão e o óleo combustível são utilizados na unidade
termoelétrica na produção de vapor, sendo que o vapor possui duas funções: (i) utilizado como
energia térmica no processo produtivo da UNIB RS e (ii) vendido para outras empresas do Pólo
Petroquímico de Triunfo.
Contudo, ao buscar as razões pelas quais a Fiscalização efetuou as glosas, verifiquei
que tais despesas não se encontram glosadas na planilha de “Insumos e Serviços
Glosados_2oTRIM2011” (fls. 33-307), tampouco no Termo de Verificação Fiscal (fls. 18-32). Da
mesma forma, a decisão recorrida não trata do tema.
O recurso voluntário, por sua vez, não faz indicação de qualquer documento ou
outra referência que se possa concluir que, de fato, houve a glosa. Nesse sentido, não há como
conhecer do pedido, em razão da matéria não constar do procedimento fiscal.

1.22. GÁS NATURAL
Sustenta a recorrente que o gás natural possui duas funções: i) utilizado como
matéria-prima no processo de produção de eteno e ii) utilizado como combustível, fornecendo
energia térmica indispensável ao processo industrial.
Fl. 352422
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3202-002.795 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13502.901050/2012-49
24
Contudo, ao buscar as razões pelas quais a Fiscalização efetuou as glosas, verifiquei
que tais despesas não se encontram glosadas na planilha de “Insumos e Serviços
Glosados_2oTRIM2011” (fls. 33-307), tampouco no Termo de Verificação Fiscal (fls. 18-32). Da
mesma forma, a decisão recorrida não trata do tema.
O recurso voluntário, por sua vez, não faz indicação de qualquer documento ou
outra referência que se possa concluir que, de fato, houve a glosa. Nesse sentido, não há como
conhecer do pedido, em razão da matéria não constar do procedimento fiscal.

1.23. OUTROS PRODUTOS
A recorrente defende que, além dos produtos acima analisados, há outros produtos
que se enquadrariam no conceito de insumo e passa a apontar a sua forma de utilização:
AGENTE NEUTRALIZANTE Sua principal função é reagir com compostos ácidos,
reduzindo o potencial corrosivo do meio.
ÁGUA DESTILADA LABORAT Insumo utilizado nos laboratórios das unidades de
PVC, para análises e limpeza das vidrarias.
AR SINTETICO 4.7 CIL T 9,6 M3 Nas unidades da PPUPP2/PE5, este produto é
utilizado na chama de alguns equipamentos analíticos.
ARGÔNIO Nas unidades de PVC, este produto é utilizado para solda em
tubulações de aço
BORRACHA Aditivo misturado à resina, para conferir características de
maleabilidade.
BUJÃO ELETROD ALUM QUADRADA Peça de reposição
CAIXA LIG ALUMINIO FUND TGVP RETAN NPT Acessório utilizado para montagem
de eletrodutos, por onde irão passar tios e cabos elétricos diversos.
CAPACITOR ELETROLITICO Componente elétrico do quadro de força.
CHAVE SECCIONADORA Acessório utilizado no sistema de controle de processo da
planta.
CHUMBADOR FIX PERF ACO CARB COMPR Utilizado para fixação de tubulações e
acessórios (tubings, calhas de contatos, dentre outros) da planta.
CONTRAPINO Produto é utilizado na manutenção do compressor de freon da
planta.
CORRENTE ROLO PASSO Produto utilizado na manutenção de equipamentos
rotativos diversos, sendo sua função acoplar o motor a equipamentos rotativos.
DESENGRAXANTE Insumo utilizado para a lavagem de equipamentos que contém
resíduos de óleo lubrificante.
Fl. 352423
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3202-002.795 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13502.901050/2012-49
25
DISCO CORTE METAL GRANA Ferramenta mecânica de uso diverso. Peça de
reposição.
DISJUNTOR TERMOMAG Acessório utilizado no sistema de comando de painéis
elétricos da planta.
FELTRO TSN Material de manutenção
GAS OXIGÊNIO Produto proveniente do ar atmosférico (ar de serviço), utilizado
nas plantas de Cloro Soda, utilizado como um meio de diminuir a formação do
subproduto tricloroetano.
GRAMPO Produto utilizado para fixação de tubulações e acessórios (tubings,
calhas de contatos, dentre outros) da planta
MANOMETRO Instrumento utilizado para medir pressão em diversas partes do
processo
MÓDULO / DISPLAY / TECLADO Nome usado para um modulo eletrônico ou
pneumático que tenha a finalidade de processar ou distribuir alguma grandeza.
OXIGÉNIO INDUSTRIAL Produto utilizado na reação de oxicloração na unidade de
Mono Cloreto de Vinila -MVC, matéria-prima para produção de PVC.
OXIGÊNIO MEDICINAL CIL K C/7,0 M3 Produto utilizado nos cilindros de oxigênio
no ambulatório e nas máscaras autônomas, para combate a emergência.
PEDREGULHO O pedregulho é utilizado nos filtros de salmoura, que é a matéria-
prima do processo eletrolítico, com a função de distribuir uniformemente a
salmoura de lavagem, aumentando assim a eficiência de lavagem e
conseqüentemente a eficiência de filtração da salmoura.
REGUA Peça mecânica que é componente do equipamento Paletizador. Este
equipamento é utilizado para empilhar os sacos de 25 kg de produto acabado
(PVC) e arrumá-los sobre "Pallets".
SILICA Produto utilizado no laboratório para eliminar umidade de material
retirado da estufa.
TUBING Acessório usado para alimentação pneumática e hidráulica em
instrumentos, equipamentos e sistemas.
SR 200513- ANTIOXIDANTE Este material tem a função de antioxidante, dosado
nas cargas das duas unidades de Dihidrogenação de Gasolina de Pirólise.
ÓLEO SILICONE 10.000 CS Funciona como antiespumante na unidade de extração
de butadieno na planta de Insumos Básicos (RS). Sua aplicação junto à corrente de
processo é fundamental para que a Coluna Esgotadora (021'02) promova uma
separação efetiva e evite perdas.
Através das descrições apresentadas, entendo que atendem aos critérios de
essencialidade e relevância apenas os produtos que possam se classificar como insumos indiretos,
nesse sentido, voto por reverter as glosas apenas dos produtos: agente neutralizante, ar sintético,
Fl. 352424
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3202-002.795 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13502.901050/2012-49
26
argônio, borracha, oxigênio industrial, pedregulho, antioxidante SR 200513 e óleo silicone 10.000-
CS.
Já a respeito dos produtos ANTI ADERENTE CLEANWALL 100 TB 200KG, ANTI
ADERENTE NOXOL WSW - TAMBOR 190KG, DA-2134 - ROMPEDOR DE EMULSAO, FLUIDO TERMICO
DTA, FLUIDO TERMICO THERMINOL VP1, OLEO DE SELAGEM AGITADORES LP-18, OLEO FLUENT
LUB 318, OLEO SILICONE 10.000 CS, P447-SOLVENTE C9 DIHIDROGENADO, Produto Generico,
PRODUTO MULTIFUNCIONAL 3DT124.11L - 30K, SAL FINO (NACL), SM2 - MODIFICANTE SACO C/25
KG, SR 2005B – ANTIOXIDANTE, TAMBOR e TRAPO MISTO, trazidos pela recorrente na sua
manifestação sobre o relatório de diligência, cumpre destacar que os produtos não constam do
conteúdo argumentativo da manifestação de inconformidade, tampouco do recurso voluntário, do
que se considera matéria não contestada, portanto, fora dos limites da lide, por preclusão
consumativa.

2. DAS GLOSAS SOBRE MATERIAIS DE EMBALAGEM
A recorrente explica que a fiscalização efetuou a glosa dos serviços relacionados ao
envasamento de bobina, serviço de filme tubular, serviço de filme azul, serviço de filme de
cobertura, serviço de liner para big bag e serviço capuz para big bag.
Afirma, ainda, que tais serviços são executados, sob encomenda, junto a
estabelecimentos industriais, com o fim de adequar as embalagens às suas necessidades. Por meio
desses serviços, são ajustados os materiais de embalagens às especificações dos produtos finais,
tornando-se hábeis a acondicioná-los propriamente.
De acordo com TVF, a fiscalização justificou as glosas da seguinte forma (fls. 27/28):
“32. Dentre os serviços contratados sob os códigos CFOP 1.124 e 2.124 constata-
se que a maior parte refere-se a serviços aplicados a materiais de embalagem de
transporte que, conforme explicado nos parágrafos 24 a 26 deste Termo, não
geram direito a crédito, tais como serviço de envasamento de bobina, serviço
saco plástico PE transp, serviço de filme de cobertura para palete, serviço de filme
stretch PE, serviço de liner interno para big bag e demais serviços. Por óbvio, se os
materiais de embalagem não geram creditamento, tampouco os serviços a eles
aplicados. Tais serviços constam das planilhas “INSUMOS E SERVIÇOS
GLOSADOS_2o TRIM2011”, em anexo, e os respectivos valores estão elencados na
tabela abaixo.”
Mais ainda, no relatório de diligência fiscal, a autoridade tributária assim dispôs (fls.
352.065/352.066):
“PALLETES, BIG BAG, ETIQUTAS BIG BAG, FIO RECHEIO, FIO POLIESTER,
CONTETOR, FITAS ADESIVAS, BOBINAS, CHAPA DE PAPELÃO, LACRE PLASTICO,
SACARIA, CAPA PLASTICA P BB, CAPA TRANSPARENTE, SACO PLASTICO, FILME
Fl. 352425
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3202-002.795 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13502.901050/2012-49
27
STRETCH, FITA ADESIVA, FILME COBERTURA PEBD, SACO POLIETILENO, CAPUZ
VINICON E SACO DE PAPEL.
Ainda que as citadas aquisições sejam importantes para o contribuinte, tais itens
são utilizados após a finalização do processo de produção dos bens. São itens
utilizados nas operações venda/transporte dos produtos acabados, consoante,
inclusive, o que explicita o Parecer Técnico IPT, 05/06/2012, colocado à disposição
do órgão julgador, em sede de Manifestação de Inconformidade, sob o título
“Documentos Comprobatórios - Outros - Doc 29” (fls. 88159-88544), do qual
recortamos trecho do item 3.3.2 – Insumos para embalagem:
3.3.2 Insumos para embalagem
Para que possa ser mantida a integridade dos materiais produzidos e de
suas características durante o transporte e comercialização, sem que
ocorra qualquer contaminação aos produtos, todos são devidamente
embalados, conforme suas características específicas.
Conforme já descrito no Item 3.2.4.4, os produtos fornecidos na forma de
pellets podem ser embalados em sacos de polietileno de 25 kg, agrupados
em paletes revestidos por uma folha de papelão e envolvidos em filme
stretch, ou ainda em big bags com 1250 kg, também suportados em paletes
de madeira revestidos por folha de papelão e envolvidos por filme stretch.
Para tanto, são necessários os materiais: filme de polietileno, contêineres
flexíveis (comumente chamados de big bags), filme stretch, paletes de
madeira, folhas de papelão, lacres para big bag e capas protetoras.
Os filmes e capas protetoras são utilizados com o objetivo de preservar as
qualidades dos produtos ensacados, evitando sua contaminação por
partículas ou por umidade, que comprometem sua qualidade e seu uso na
produção de plástico. (gn)
Dessa forma, resta comprovado que os presentes itens glosados a título de Bens
Utilizados como Insumos no Termo de Verificação Fiscal e mantidos no Acórdão
No 09-65240, da 2a Turma da DRJ/JFA (13502.901046/2012-81), são, conforme
demonstrado pelo próprio contribuinte, utilizados posteriormente ao processo
produtivo para acondicionamento de transporte e disponibilidade de vendas,
genericamente denominados itens de “embalagem de transporte”.
(...)
Há de se reforçar que, em regra, somente podem ser considerados insumos para
fins de apuração de créditos da contribuição, bens e serviços utilizados pela
pessoa jurídica no processo de produção de bens, o que não se amolda ao
presente caso.
(...)
Acrescente-se também que tais itens utilizados posteriormente ao processo
produtivo, ainda que sejam despesas realizadas na fase de vendas ou
Fl. 352426
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3202-002.795 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13502.901050/2012-49
28
comercialização, não gerariam direito a crédito conforme inciso IX, do art. 3o da
Lei 10.833/2003 haja vista não se caracterizarem como frete na operação de
venda ou despesas de armazenagem.
De acordo com o conceito ampliado de insumo, trazido pelo Parecer Normativo
COSIT no 05, apenas as embalagens de apresentação permitem o creditamento,
pois elas são essenciais à produção, ou seja, compõem o produto de modo que
sem elas ele não existiria.
Diferentemente, a embalagem de transporte não possui as características de
essencialidade e relevância, isto é, a sua falta não inviabiliza a existência do
produto acabado, pois apenas se destina a facilitar o seu transporte, e, ademais,
são utilizadas após o término do processo produtivo.
Em sua manifestação ao relatório de diligência, a recorrente defendeu que:
“2.22. Com efeito, os produtos finais da Manifestante apresentam-se na forma de
pó, pellets e microesferas, de modo que se torna inviável seu armazenamento e a
sua subsequente venda sem que estes sejam propriamente acondicionados, sob
pena destes entrarem em contato com o solo, sendo contaminados por umidade,
sujidades, partículas e demais resíduos, que inviabilizariam o produto em si e a
entrega aos seus clientes em condições apropriadas, estabelecidas em rígidas
especificações técnicas balizadas por normas e ditadas pelo mercado.
(...)
2.26. Após serem produzidos e embalados, os produtos são empilhados sobre os
paletes, para, então, serem transportados do setor de ensacamento para o
estoque, e logo após a rumar com destino aos seus compradores.
2.27. Tais pranchas de madeira são utilizadas, de igual forma, com o objetivo de
manter as características físico-químicas dos produtos, evitando que estes, por
exemplo, percam as suas características originais mediante contato com a
superfície (fria ou quente) do solo. Registre-se pela sua importância que os
paletes são classificadas muitas vezes como “one way” (Pallet One Way) devido
ao fato de os mesmos não serem retornáveis.”
A partir da análise realizada pela autoridade fiscal, de fato, os materiais de
embalagem são aplicados após o encerramento do processo produtivo. Contudo, conforme
descreveu a recorrente, isso não significa que os produtos estejam prontos e aptos para
comercialização, com efeito, as embalagens que se destinam ao transporte dos produtos de modo
a garantir a integridade física dos materiais, a meu ver, podem gerar direito ao crédito das
contribuições.
Nesse sentido, entendo assistir razão à recorrente, os materiais de embalagem
desempenham função que permite classificá-los no conceito de insumo à produção, do que voto
por reverter as glosas.

Fl. 352427
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3202-002.795 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13502.901050/2012-49
29
3. DAS GLOSAS SOBRE PARTES E PEÇAS DE REPOSIÇÃO UTILIZADAS NA MANUTENÇÃO
A diligência fiscal manteve as glosas sobre as aquisições feitas sob os CFOP 1.556 e
2.556, cujos produtos são:

BRINDES E DOAÇÕES,

TELEVISÃO,

ELETRODOMÉSTICOS,

BARBANTE,

SAPATA,

PALMILHA HIGIÊNICA,

MATERIAL PARA ALIMENTAÇÃO,

DISCO DE CORTE INOX,

DISCO DE CORTE METAL,

DISCO DESBASTE,

LÂMINA SERRA,

LÂMPADA FLUOR,

LÂMPADA FLUORESCENTE,

BOLSA FERRAMENTAS,

LÂMPADA INCANDESCENTE,

LÂMPADA MISTA,

LÂMPADA VAPOR,

PILHA ALCALINA,

REATOR DE LÂMPADA,

ALICATE TOMADA,

FERRAMENTAS,

CADEADO,

CHAVE L JOGO,

CHAVE FIXA JOGO,

CHAVE COMBINADA JOGO,

FITA ADESIVA,

CHAVE AJUSTÁVEL,

MATERIAL DE DECORAÇÃO,

MATERIAL GRÁFICO,

MATERIAL DE ESCRITÓRIO,

CAPA CHUVA,

ARMÁRIO,

BATERIA AUTOMOTIVA,

CHAVE FENDA,

CHAVE SECCIONADORA,

TINTA CINZA,

TINTA LARANJA,

TINTA VERDE,
Fl. 352428
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3202-002.795 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13502.901050/2012-49
30

TINTA VERMELHA.
A recorrente defende que os itens se referem a partes e peças utilizadas na
manutenção de rotina, apresentando, para isso, planilhas das aquisições sob os CFOPs 1.556 e
2.556 (Compra de material para uso ou consumo), contudo, não detalha em quais atividades tais
bens são aplicados para todos serem classificados no conceito de insumo.
Há controvérsia, no âmbito deste Conselho, em relação ao creditamento das
despesas com ferramentas utilizadas na manutenção de máquinas e equipamento, contudo,
reputo como correta a análise efetuada pela fiscalização, cuja conclusão adoto e passo a
transcrever:
A impossibilidade de creditamento no que diz respeito às ferramentas, bem como
dos itens nela consumidos (discos de corte, disco desbastador, lâmina serra, bolsa
ferramenta), encontra-se prevista no seguinte trecho do Parecer Normativo
Cosit/RFB no 05, de 17 de dezembro de 2018.
95. Quanto às ferramentas, restou decidido na decisão da Primeira Seção do
Superior Tribunal de Justiça em testilha que não se amoldam ao conceito de
insumos para fins da legislação das contribuições, podendo-se
razoavelmente estender a mesma negativa aos itens consumidos no
funcionamento das ferramentas.
(...)” (Grifos Nossos)
No que refere aos créditos decorrentes de despesas com brindes e doações,
material de escritório, material gráfico, material para alimentação, formulários,
cadeado, pilha alcalina, detergente líquido, palmilha higiênica, capa de chuva,
reator lâmpada, lâmpadas, soquete lâmpada, tomada, relevante assentar o
contido na Nota SEI no 63/2018/CRJ/PGACET/PGFN-MF, de 2018, quanto ao
conceito de insumo adotado pelo STJ, no Recurso Especial no 1.221.170/PR, que
não devem ser consideradas insumos as despesas com as quais a empresa precisa
arcar para o exercício das suas atividades que não estejam intrinsecamente
relacionadas ao exercício de sua atividade-fim e que seriam mero custo
operacional. Isso porque há bens e serviços que possuem papel importante para
as atividades da empresa, inclusive para a obtenção de vantagem concorrencial,
mas cujo nexo de causalidade não está atrelado à sua atividade precípua, ou seja,
ao processo produtivo.
E a Instrução Normativa RFB no 1.911/2019 dispôs literalmente, no inciso VIII, do
§ 2o do artigo 172, que não são considerados insumos os bens e serviços
utilizados, aplicados ou consumidos nas atividades administrativas, contábeis e
jurídicas da pessoa jurídica:
Art. 172. Para efeitos do disposto nesta Subseção, consideram-se insumos
os bens ou serviços considerados essenciais ou relevantes, que integram o
processo de produção ou fabricação de bens destinados à venda ou de
prestação de serviços (Lei no 10.637, de 2002, art. 3o, caput, inciso II, com
Fl. 352429
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3202-002.795 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13502.901050/2012-49
31
redação dada pela Lei no 10.865, de2004, art. 37; e Lei no 10.833, de 2003,
art. 3o, caput, inciso II, com redação dada pela Lei no 10.865, de 2004,art.
21).
§ 2o Não são considerados insumos, entre outros:
(...)VIII - bens e serviços utilizados, aplicados ou consumidos nas atividades
administrativas, contábeis e jurídicas da pessoa jurídica.
Cabe deixar consignado também o disposto Parecer Normativo Cosit/RFB no 05,
de 17 de dezembro de 2018.
11. De outra feita, do voto original proferido pelo Ministro Mauro
Campbell, é interessante apresentar os seguintes excertos:
Outrossim, não basta, que o bem ou serviço tenha alguma utilidade
no processo produtivo ou na prestação de serviço: é preciso que ele
seja essencial. É preciso que a sua subtração importe na
impossibilidade mesma da prestação do serviço ou da produção,
isto é, obste a atividade da empresa, ou implique em substancial
perda de qualidade do produto ou serviço daí resultante.
(...)
Em resumo, é de se definir como insumos, para efeitos do art. 3°, II,
da Lei n. 10.637/2002, e art. 3°, II, daLein.10.833/2003, todos
aqueles bens e serviços pertinentes ao, ou que viabilizam o processo
produtivo e a prestação de serviços, que neles possam ser direta ou
indiretamente
empregados
e
cuja
subtração
importa
na
impossibilidade mesma da prestação do serviço ou da produção,
isto é, cuja subtração obsta a atividade da empresa, ou implica em
substancial perda de qualidade do produto ou serviço daí
resultantes.” (fls 50, 59, 61e 62 do inteiro teor do acórdão)
133. Diante disso, resta evidente que não podem ser considerados insumos
para fins de apuração de créditos da não cumulatividade da Contribuição
para o PIS/Pasep e da Cofins os dispêndios da pessoa jurídica com itens
destinados a viabilizar a atividade da mão de obra empregada em seu
processo de produção de bens ou de prestação de serviços, tais como
alimentação, vestimenta, transporte, educação, saúde, seguro de vida,
etc. (sem prejuízo da modalidade específica de creditamento instituída no
inciso X do art. 3o da Lei no 10.637, de 2002, e da Lei no 10.833, de 2003).
(grifos nossos)
Deste modo, voto por manter as glosas como indicadas no relatório fiscal, do que
nego provimento ao recurso no capítulo.

Fl. 352430
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3202-002.795 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13502.901050/2012-49
32
4. DOS SERVIÇOS UTILIZADOS COMO INSUMO
A autoridade fiscal reconheceu o direito ao crédito sobre os serviços adquiridos
como insumo e que, originalmente, haviam sido objeto de glosa. Os serviços referem-se a:

MANUTENÇÃO INDUSTRIAL;

SERVIÇOS DE MONTAGEM DE CÉLULAS;

SERVIÇOS DE PINTURA INDUSTRIAL;

INSPECAO DE EQUIPAMENTOS/TUBULACOES;

ISOLAMENTO TÉRMICO, REFRATÁRIO E ANTIÁCIDO;

ASSESSORIA E CONSULTORIA TECNICA;

SERVIÇOS DE INSTRUMENTAÇÃO;

SERVIÇOS DE CALDEIRARIA;

SERVIÇOS DE MECANICA;

SERVIÇOS DE ELETRICA;

SERVIÇOS DE ACESSO PARA MANUTENÇÃO E MONTAGEM;

SERVIÇOS MÁQUINAS DE CARGA;

GERENCIAMENTO DE EMPREENDIMENTOS E PARADAS; e

SERVIÇOS DE AUTOMAÇÃO.
Com efeito, acolho as razões trazidas pela autoridade fiscal e reverto as glosas,
conforme proposto no relatório de diligência.
Ademais, foram glosados os gastos com serviços de transporte de bens adquiridos
(CFOP 1352 e 2352 - aquisições de serviços de transporte utilizados por estabelecimento
industrial) e com serviços relativos aos materiais de embalagem (CFOP 1124 e 2124 - entradas de
mercadorias industrializadas por terceiros). Isso porque a fiscalização entendeu que os bens
adquiridos e os materiais de embalagem não se enquadravam no conceito de insumo.
Contudo, em observância ao resultado deste julgamento, caso sejam revertidas,
pelo Colegiado, as glosas ora propostas, os créditos sobre as despesas com serviços de transporte
na aquisição dos produtos considerados como insumos e com serviços relativos aos materiais de
embalagem consideradas como insumo, na medida das reversões, deverão ser concedidos.

5. DOS CRÉDITOS DECORRENTES DE DEPRECIAÇÃO DE BENS DO ATIVO IMOBILIZADO
A recorrente relata que, após a conversão do julgamento em diligência pela
DRJ/JFA, apresentou a composição dos valores indicados no DACON do exercício 2011, contendo
discriminação do item, data de aquisição, data da imobilização, número da nota fiscal, fornecedor,
CNPJ e valor contábil, bem como a comprovação da efetiva utilização dos bens no processo
produtivo, bem como comprovação da efetiva imobilização.
Esclarece que a composição do crédito de depreciação do ativo imobilizado foi
extraída de dois sistemas operacionais: (i) um antigo, denominado "Legado", que contém os dados
Fl. 352431
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3202-002.795 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13502.901050/2012-49
33
correlatos às aquisições de bens ou serviços vinculados ao ativo imobilizado, ocorridas antes de
dezembro/2009, e às aquisições ocorridas após esta data, porém, relacionadas a projetos de
expansão e modernização do parque fabril iniciados até dezembro/2009, e (ii) outro novo, sistema
SAP, que contempla os dados das aquisições ocorridas após dezembro/2009, relacionadas a
projetos de expansão e modernização do parque fabril implementados após essa competência.
Como resultado da referida diligência, a autoridade fiscal, conforme relatado pela
recorrente, assim decidiu:
“(i) em relação aos créditos constantes nos Relatórios do "SAP", reconheceu,
parcialmente, a procedência destes, tendo glosado os montantes referentes às
notas fiscais (i.i) com data de início da depreciação (coluna AE) (supostamente)
anterior à data de aquisição / utilização e (i.ii) relativas aos centros de custo
MAN1, DISI, PEDI, ADM I e COMI, pois, no entender do preposto fiscal diligente,
os imobilizados das áreas de manutenção, pesquisa e desenvolvimento,
administrativo, comercial não dão direito a crédito;
(ii) em relação aos créditos constantes nos Relatórios do "Legado", manteve
integralmente a glosas destes, aduzindo para tanto que, os arquivos apresentados
não continham informações quanto às taxas de depreciação, bem como a efetiva
imobilização do item, bem como não há indicação das contas do razão nas quais
foram contabilizadas tais aquisições. E ainda que fossem trazidas as informações
necessárias a análise do direito creditório, não se consegue, mediante análise da
planilha, obter-se um valor mensal de base de cálculo do crédito no ano em
análise.”
Por sua vez, a DRJ/JFA decidiu pela manutenção parcial das glosas referentes aos
créditos decorrentes da depreciação de bens do ativo imobilizado. Sustenta a recorrente que “a
apropriação dos referidos créditos foi realizada em consonância com a legislação de regência da
matéria, sendo os relatórios apresentados instrumentos hábeis a demonstrar a origem, natureza e
idoneidade dos mesmos”.
A autoridade fiscal introduziu o tema no referido relatório de diligência (fls. 350.248
e ss.), da seguinte forma:
“196. Como se vê, com a Lei no 10.865/2004, o direito ao crédito relativo aos
encargos de depreciação ficou restrito, a partir do último dia do terceiro mês
subseqüente ao da publicação da Lei, aos bens incorporados ao ativo imobilizado
utilizados na produção de bens ou na prestação de serviços, adquiridos a partir de
01/05/2004. Cruzando-se, assim, os atos legais acima transcritos, tem-se que o
direito ao crédito relativo aos encargos de depreciação estão condicionados às
seguintes condições:
(a) os bens incorporados ao ativo imobilizado devem ser aqueles envolvidos
diretamente com o processo produtivo;
(b) para períodos de apuração até julho de 2004, os bens do ativo imobilizado
geram créditos, independentemente das datas de suas aquisições;
Fl. 352432
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3202-002.795 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13502.901050/2012-49
34
(c) para períodos de apuração a partir de agosto de 2004, os bens do ativo
imobilizado geram créditos, desde que adquiridos a partir de 01/05/2004.
197. Relativamente ao tema, segundo a NBC TG 27 – Ativo Imobilizado, que
estabelece critérios e procedimentos para registro contábil de ativo imobilizado
tangível, aprovada pela Resolução CFC 1.177, de 24/07/2009, do Conselho Federal
de Contabilidade o custo de um bem do imobilizado compreende:
16. O custo de um item do ativo imobilizado compreende:
(a) seu preço de aquisição, acrescido de impostos de importação e impostos
não recuperáveis sobre a compra, depois de deduzidos os descontos
comerciais e abatimentos;
(b) quaisquer custos diretamente atribuíveis para colocar o ativo no local e
condição necessárias para o mesmo ser capaz de funcionar da forma
pretendida pela administração;
(c) a estimativa inicial dos custos de desmontagem e remoção do item e de
restauração do local (sítio) no qual este está localizado. Tais custos
representam a obrigação em que a entidade incorre quando o item é
adquirido ou como consequência de usá-lo durante determinado período
para finalidades diferentes da produção de estoque durante esse período.
17. Exemplos de custos diretamente atribuíveis são:
(a) custos de benefícios aos empregados (tal como definidos na NBC TG 33
– Benefícios a Empregados) decorrentes diretamente da construção ou
aquisição de item do ativo imobilizado;
(b) custos de preparação do local;
(c) custos de frete e de manuseio (para recebimento e instalação);
(d) custos de instalação e montagem;
(e) custos com testes para verificar se o ativo está funcionando
corretamente, após dedução das receitas líquidas provenientes da venda de
qualquer item produzido enquanto se coloca o ativo nesse local e condição
(tais como amostras produzidas quando se testa o equipamento); e
(f) honorários profissionais.
(...)
201. O contribuinte informou que o cálculo do crédito de um determinado mês
seria formada pela soma entre o valor amortizado no referido mês conforme
indicado no sistema SAP (relatório de notas) que contempla os dados das
aquisições ocorridas após dezembro/2009 relacionadas a projetos de expansão e
modernização do parque fabril implementados após essa competência e os
valores indicados relativos ao citado mês nos sistema antigos que continha os
dados correlatos às aquisições de bens ou serviços vinculados ao ativo imobilizado
ocorridas antes de 2009 e às aquisições ocorridas após esta data, porém
Fl. 352433
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3202-002.795 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13502.901050/2012-49
35
relacionadas a projetos de expansão e modernização do parque fabril iniciados
até dezembro/2009. (...)”
As conclusões da autoridade fiscal, no mesmo relatório, sobre os créditos
registrados no sistema SAP, foram as seguintes (fls. 350.250 e ss.):
“206. Mediante análise dos arquivos SAP “relatórios de notas fiscais” que
contemplam os dados das aquisições ocorridas após dezembro/2009 relacionadas
a projetos de expansão e modernização do parque fabril foram encontrados
diversos itens que teriam datas de imobilização (Coluna AE) anteriores as datas
de aquisição (Coluna M). Por meio Termo de Diligência Fiscal 07 solicitou-se ao
contribuinte esclarecimentos a respeito. Foram análisados tão somente os
relatórios de notas fiscais relativos ao PIS/Pasep haja vista terem a mesma base
de cálculo do crédito da COFINS.
(...)
212. Contudo, independente da data, ou de aquisição (coluna M) ou de
processamento da informação no sistema” data de utilização” (coluna N), as datas
de início da depreciação são anteriores àquelas. Assim, serão glosadas todas as
linhas dos relatórios de notas de fiscais que tenha data de início da depreciação
(coluna AE) anterior às datas de aquisição/utilização.
213. Mediante análise dos arquivos SAP “relatórios de notas fiscais” que
contemplam os dados das aquisições ocorridas após dezembro/2009 relacionadas
a projetos de expansão e modernização do parque fabril foram encontrados
diversos centros de custo aos quais estariam associados o imobilizado (Coluna F).
Foram encontrados os seguintes centros de custo: MAN1, PRD1, DIS1, PED1,
ADM1 e COM1. Considerando que os créditos do imobilizado serão admitidos
tão somente quando na utilização na produção de bens destinados à venda ou
na prestação de serviços serão glosados os imobilizados utilizados nos centros
de custos: MAN1, DIS1, PED1, ADM1 e COM1. Imobilizados das áreas de
manutenção, pesquisa e desenvolvimento, administrativo, comercial não dão
direito a crédito. Serão admitidos tão somente os imobilizados com centro de
custo PRD1 (Produção).
(...)
223. Assim, considerando as glosas efetuadas em função dos parágrafos 212 e
213, serão admitidos os seguintes valores de base de cálculo das contribuições,
relativamente aos arquivos SAP “relatórios de notas fiscais” que contemplam os
dados das aquisições ocorridas após dezembro/2009 relacionadas a projetos de
expansão e modernização do parque fabril.” (destaquei)
Já as conclusões sobre os créditos do “Legado”, foram as seguintes (fls. 350.250 e
ss.):
“225. Relativamente aos documentos “DOC. 04 – Crédito Sistema antigo Braskem
( BR10) PIS”, “DOC. 05 – Crédito Sistema antigo Braskem (BR10) COFINS”, “DOC.
Fl. 352434
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3202-002.795 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13502.901050/2012-49
36
06 - Crédito Sistema antigo Pet. Paulínia (BR35) PIS”, “DOC. 07 - Crédito Sistema
Antigo Pet. Paulínia (BR35) COFINS” correspondentes aos sistemas antigos que
continham os dados correlatos às aquisições de bens ou serviços vinculados ao
ativo imobilizado ocorridas antes de 2009 e às aquisições ocorridas após esta
data, porém relacionadas a projetos de expansão e modernização do parque fabril
iniciados até dezembro/2009 apresentadas pelo contribuinte se verificou a
insuficiência de informações necessárias ao reconhecimento do direito
creditório. Ainda que necessárias e solicitadas mediante Termo de Intimação
Fiscal 03, tais planilhas não contêm informações relativas ao número da nota
fiscal, à data da efetiva imobilização, à data de aquisição do bem/serviço, ao
valor contábil do bem, a taxas de depreciação, à efetiva utilização no processo
produtivo, etc. As informações contidas basicamente se resumem no valor de
aquisição do bem por ano e os valores dos créditos das contribuições por mês de
apuração. Inclusive tais planilhas correspondem àquelas entregues à época da
manifestação de inconformidade, vide doc. 09 e 10, anexos ao processo
13502.901049/2012-14 (Cofins 3T/2011).
(...)
227. Intimado mediante Termo de Diligência Fiscal 07 com o objetivo de
apresentar informações adicionais para a análise do direito creditório, quais
sejam, número da nota fiscal, efetiva imobilização, taxas de depreciação, data de
aquisição do bem/serviço, comprovação da utilização na produção de bens
destinados à venda ou na prestação de serviços, o contribuinte apresentou “Doc.
03 - Relatório por notas EMSCPS_BR10” , “Doc. 03 - Relatório por notas
EMSIPQ_BR10” , “Doc. 03 - Relatório por notas MICROSIGA_BR35”, “Doc. 03 -
Relatório por notas BAAN BR10” e “Doc. 04 – Contabilidade”.
a) Relativamente ao relatório “Doc. 03 - Relatório por notas EMSCPS_BR10” não
se consegue obter informações relativas à imobilização do item. Não há
informações quanto às taxas de depreciação, bem como a efetiva imobilização
do item. Não há indicação das contas do razão nas quais foram contabilizadas
tais aquisições. E ainda que fossem trazidas as informações necessárias a análise
do direito creditório, não se consegue, mediante análise da planilha, se obter um
valor mensal de base de cálculo do crédito no ano em análise.
b) Relativamente ao relatório “Doc. 03 - Relatório por notas MICROSIGA_BR35”
não se consegue obter informações relativas à imobilização do item. Não há
informações quanto às taxas de depreciação, bem como a efetiva imobilização
do item. Não há indicação das contas do razão nas quais foram contabilizadas
tais aquisições. E ainda que fossem trazidas as informações necessárias a análise
do direito creditório, não se consegue, mediante análise da planilha, se obter um
valor mensal de base de cálculo do crédito no ano em análise.
c) Relativamente ao relatório “Relatório por notas BAAN_BR10” não se consegue
obter infomações relativas à imobilização do item. Não há informações quanto
às taxas de depreciação, bem como a efetiva imobilização do item. Não há
Fl. 352435
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3202-002.795 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13502.901050/2012-49
37
indicação das contas do razão nas quais foram contabilizadas tais aquisições. E
ainda que fossem trazidas as informações necessárias a análise do direito
creditório, não se consegue, mediante análise da planilha, se obter um valor
mensal de base de cálculo do crédito no ano em análise.
d) Relativamente ao relatório “Relatório por notas EMSIPQ_BR10” não se
consegue obter infomações relativas à imobilização do item. Não há
informações quanto às taxas de depreciação, bem como a efetiva imobilização
do item. Não há indicação das contas do razão nas quais foram contabilizadas
tais aquisições. E ainda que fossem trazidas as informações necessárias a análise
do direito creditório, não se consegue, mediante análise da planilha, se obter um
valor mensal de base de cálculo do crédito no ano em análise.
228. Ao albergue do que dispõe o art. 333, I, do CPC, cumpre ao autor o ônus da
prova, quanto a fato constitutivo do seu direito, que deveria ser produzida, então,
in casu, pelo contribuinte. No caso específico de pedidos de restituição,
ressarcimento e declaração de compensação, a contribuinte deve cumprir o ônus
que a legislação lhe atribui, trazendo aos autos os elementos de prova que
demonstrem a existência do direito creditório pretendido.
229. Tal demonstração, no caso de pessoas jurídicas, está, por vezes, associada a
uma conciliação entre os registros contábeis e documentos que respaldem tais
registros, e assim, para comprovar a existência de um crédito vinculado a um
registro contábil, não basta apresentar o registro contábil, mas também indicar,
de forma específica, os documentos que respaldam referido registro.
230. Em regra, portanto, cumpre a contribuinte vincular registros contábeis à
documentos fiscais, estabelecendo com clareza a natureza das operações por ele
efetivadas. A atividade probatória não se limita, simplesmente, a juntar
documentos/planilhas ao processo. Nos casos em que há inúmeros registros
associados a inúmeros documentos, provar significa associar efetivamente
registro contábeis e documentos de forma individualizada.
231. Assim, relativamente aos “DOC. 04 – Crédito Sistema antigo Braskem (BR10)
PIS”, “DOC. 05 – Crédito Sistema antigo Braskem (BR10) COFINS”, “DOC. 06 -
Crédito Sistema antigo Pet. Paulínia (BR35) PIS”, “DOC. 07 - Crédito Sistema
Antigo Pet. Paulínia (BR35) COFINS” correspondentes aos sistemas antigos que
contêm os dados correlatos às aquisições de bens ou serviços vinculados ao ativo
imobilizado ocorridas antes de 2009 e às aquisições ocorridas após esta data,
porém relacionadas a projetos de expansão e modernização do parque fabril
iniciados até dezembro/2009 não serão admitidos os valores de crédito
imputados pelo contribuinte.
232. Logo, serão admitidos tão somente, em relação aos créditos de ativo
imobilizado, os valores dos créditos indicados no parágrafo 223 deste relatório,
relativamente aos arquivos SAP “relatórios de notas fiscais” que contemplam os
dados das aquisições ocorridas após dezembro/2009 relacionadas a projetos de
Fl. 352436
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3202-002.795 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13502.901050/2012-49
38
expansão e modernização do parque fabril implementados após essa
competência.”
Nesse sentido, antes da análise das razões de defesa, voto por dar parcial
provimento ao recurso para que para que seja revertida a glosa relativa aos créditos decorrentes
das despesas de depreciação do ativo imobilizado já reconhecidos pelo relatório de diligência
fiscal.
Por seu turno, reproduzo parte da argumentação da recorrente sobre o tema (fl.
350.689 e ss.):
“4.1 DOS CRÉDITOS DECORRENTES DAS DESPESAS DA DEPRECIAÇÃO DE BENS DO
ATIVO IMOBILIZADO REFERENTES AOS RELATÓRIOS DO "SAP"
(...)
A) DAS NOTAS FISCAIS COM DATAS DE INÍCIO DA DEPRECIAÇÃO SUPOSTAMENTE
ANTERIORES ÀS DATAS DE AQUISIÇÃO
4.1.3. No que tange à glosa mantida pela DRJ em decorrência da constatação feita
pelo Sr. Fiscal diligente em relação a algumas NFs consistente na data de início de
depreciação ser, supostamente, anterior à data de aquisição -- a Recorrente, ja
esclareceu nesses autos que se trata de fato ocorrido apenas em relação a alguns
registros contábeis, referentes unicamente à Ordem de Investimento no 900000
(Coluna I_ dos relatórios apresentados).
4.1.4. A referida Ordem 900000, conforme oportunamente esclarecido, reúne os
lançamentos contábeis das denominadas peças de reposição, as quais, como
cediço, toda e qualquer indústria deve possuir em estoque para serem utilizadas
quando a troca daquelas que estão em uso deva ser realizada imediatamente, sob
pena de comprometimento do bem em que empregada ou mesmo interrupção do
processo produtivo, não sendo possível aguardar a aquisição de um item novo.
4.1.5. Verifica-se, pois, que existe um hiato entre a data de aquisição das referidas
peças de reposição e a efetiva utilização destas pela Recorrente, fato que
motivou, em relação a algumas aquisições, uma aparente divergência cronológica
entre a data de aquisição e data de início da depreciação dos bens adquiridos.
4.1.6. Entenderam o Sr. Fiscal diligente, e o órgão julgador de piso que, nestes
casos, a data do início da depreciação seria anterior à data da própria aquisição do
bem.
4,1.7. No entanto, nestas situações detectadas durante a diligência, a data
informada na Coluna "N" dos Relatórios disponibilizados não corresponde à
efetiva data de aquisição dos bens, mas sim à data na qual o referido bem, que
estava no estoque. da Recorrente, foi utilizado para compor algum item do seu
ativo imobilizado.
4.1.8. Como se vê, a suposta divergência cronológica existente entre as datas
informadas nas Colunas "N" e "AE" dos Relatórios referentes aos dados do
Fl. 352437
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3202-002.795 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13502.901050/2012-49
39
Sistema SAP decorre do fato de ter sido registrado, em relação a algumas NFs,
vinculadas a Ordem de Investimento n" 900000, não a data da efetiva aquisição
do bem na Coluna "N", mas sim a data da sua utilização, já que tratam de peças
de reposição que já estavam em estoque.
(...)
4.1.12. De fato, não se deve olvidar que, no que tange aos documentos fiscais
objeto da referida Ordem 900000, o Sr. Fiscal diligente não infirmou a
legitimidade do crédito em face da sua origem / natureza, tendo mantido a glosa
perpetrada pelo Fisco única e. exclusivamente em razão da suposta divergência
entre a data de aquisição dos bens e a data do início da depreciação dos mesmos.
4.1.13. Nestes casos, portanto, afigura-se inequívoco que a Recorrente tem
direito ao menos após a aludida data de aquisição, a partir do momento em que
passa a depreciar os bens componentes de tal Ordem, à tomada de créditos de
PIS, nos termos do inciso VI do art. 30, combinado com seu §1", inciso III da Lei
n' 10.637/2002.
4.1.14. Ocorre que, mesmo não tendo infirmado a idoneidade da. origem e
natureza dos créditos em voga, o Sr. Fiscal diligente glosou integralmente os
créditos correspondentes aos documentos fiscais referentes à aludida Ordem
900000, o que foi mantido pelo órgão julgador a quo, quando deveria, em
verdade, de acordo com o seu próprio entendimento, ter reconhecido o crédito
em análise ao menos a partir do momento do início da depreciação tido como
correto pelo preposto fiscal.
Entendo que a recorrente não possui razão. As datas de depreciação não podem,
por inviabilidade lógica, se iniciarem antes da data de aquisição, nesse sentido, entendo que as
glosas devem ser mantidas. Entretanto, em relação ao pedido subsidiário, voto por dar parcial
provimento, para que seja reconhecido o crédito a partir da data de início da depreciação
reputada como correta pela autoridade fiscal, qual seja, na data em que as partes/peças foram
instaladas nas máquinas/equipamentos, nos termos do art. 305, § 2o-A, do Regulamento do
Imposto de Renda (RIR/99), aprovado pelo Decreto no 3.000, de 1999:
Art.305. Poderá ser computada, como custo ou encargo, em cada período de
apuração, a importância correspondente à diminuição do valor dos bens do ativo
resultante do desgaste pelo uso, ação da natureza e obsolescência normal (Lei no
4.506, de 1964, art. 57).
(...)
§2oA quota de depreciação é dedutível a partir da época em que o bem é
instalado, posto em serviço ou em condições de produzir (Lei no 4.506, de 1964,
art. 57, §8o).
Continua a recorrente em sua defesa (fls. 350.691 e ss.):
Fl. 352438
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3202-002.795 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13502.901050/2012-49
40
“B) DAS NOTAS FISCAIS REFERENTES AOS CENTROS DE CUSTO ADM1, COM1, DIS1,
MAN1 E PED1
4.1.15. Conforme evidenciado no introito do presente Item, a 2a Turma de
Julgamento da DRJ/JFA manteve a glosa dos créditos de PIS decorrentes da
depreciação de bens do ativo imobilizado em relação às notas fiscais vinculadas
aos Centros de Custo ADM1, COMI, DIS1 , MAN1 e PED1, seguindo o
entendimento do Sr. Fiscal diligente que, por sua vez, aduziu que os créditos do
imobilizado serão admitidos somente quando na utilização na produção de bens
destinados à venda ou na prestação de serviços (..) os imobilizados das áreas de
manutenção, pesquisa e desenvolvimento, administrativo, comercial não dão
direito a crédito.
4,1.16. Como se vê, a manutenção da glosa dos créditos relacionados às áreas de
manutenção, pesquisa e desenvolvimento, administrativo e comercial se embasa
na premissa de, que os respectivos imobilizados não guardam correlação com as
atividades da empresa.”
Os centros de custo dizem respeito a: Serviços vinculados às Áreas Administrativa
(ADMI) e Comercial (COMI), Serviços de Manutenção (MAN1) e Serviços de Pesquisa e
Desenvolvimento (PED1 e DIS1).
O art. 3o, VII, das leis de regência das contribuições não faz restrição quanto à
permissão dos créditos dos encargos de depreciação do imobilizado somente para os bens
utilizados na fabricação de produtos destinados à venda ou na prestação de serviços.
Lei no 10.637, de 2002
Art. 3o Do valor apurado na forma do art. 2o a pessoa jurídica poderá descontar
créditos calculados em relação a:
(...)
VII - edificações e benfeitorias em imóveis de terceiros, quando o custo, inclusive
de mão-de-obra, tenha sido suportado pela locatária;

Lei no 10.833, de 2003
Art. 3o Do valor apurado na forma do art. 2o a pessoa jurídica poderá descontar
créditos calculados em relação a:
(...)
VII - edificações e benfeitorias em imóveis próprios ou de terceiros, utilizados nas
atividades da empresa;
(...)
Art. 15. Aplica-se à contribuição para o PIS/PASEP não-cumulativa de que trata a
Lei no 10.637, de 30 de dezembro de 2002, o disposto: (Redação dada pela Lei no
10.865, de 2004)
Fl. 352439
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3202-002.795 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13502.901050/2012-49
41
(...)
II - nos incisos VI, VII e IX do caput e nos §§ 1o e 10 a 20 do art. 3o desta Lei;
(Redação dada pela Lei no 11.051, de 2004)
Com efeito, os créditos relativos aos encargos de depreciação dos ativos
imobilizados utilizados nos centros de custo MAN1, DIS1, PED1, ADM1 e COM1, devem ser
revertidos.
Sobre os créditos dos relatórios do “Legado”, a recorrente sustenta que (fls.
“4.2 DOS CRÉDITOS DECORRENTES DAS DEPESAS DA DEPRECIAÇÃO DE BENS DO
ATIVO IMOBILIZADO REFERENTES AOS RELATÓRIOS DO "LEGADO"
4.2.1. Conforme sinalizado linhas acima, em relação aos créditos decorrentes da
depreciação de bens do ativo imobilizado consubstanciados nos Relatório do
"Legado", o Sr. Fiscal diligente manteve integralmente a glosa perpetrada pela
fiscalização, aduzindo para tanto que, os arquivos apresentados não contêm
informações quanto às taxas de depreciação, bem como a efetiva imobilização do
item, bem como não há indicação das contas do razão nas quais foram
contabilizadas tais aquisições. E ainda que fossem trazidas as informações
necessárias a análise do direito creditório, não se consegue, mediante análise da
planilha, obter-se um valor mensal de base de cálculo do crédito no ano em
análise.
(...)
4.2.4. Registre-se, pela sua importância que, os Relatórios em referência são
arquivos em formato Excel extraídos dos sistemas da Recorrente que contêm mais
de uma "sheet" (aba), sendo que:
(i) a primeira "sheet" (com o nome do sistema antigo e o adjetivo "analítico",
como, por exemplo, "EMSCPS ANALÍTICO") contém cerca de 36 colunas, as quais
contemplam todas as informações importantes para aferição dos créditos
relativos à depreciação de bens do ativo imobilizado, que foram extraídas de seus
sistemas operacionais, integrados, por sua vez, à sua contabilidade;
(ii) a demais "sheets" (com as descrições "PIS MÊS ANO" e "COFINS MÊS ANO"),
evidenciam os valores mensais que foram apropriados pela Recorrente ao longo
dos anos, dentre eles o exercício de 2011 em análise, cujo somatório dos valores
registrados na coluna "Valor de Aquisição" corresponde ao somatório da coluna
"Aquisição" da primeira sheet.
4.2.5. Registre-se, ainda, que, conforme já sinalizado, os sistemas foram
parametrizados a fim de refletir as muitas peculiaridades que envolvem a
contabilização dos bens e serviços vinculados ao ativo imobilizado.
4.2.6. Isso porque os bens e os serviços que compõem o ativo imobilizado muitas
vezes são aproveitados em diversos projetos de ampliação/modernização do
parque fabril, razão pela qual o seu custo é rateado pelos sistemas que gerenciam
Fl. 352440
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3202-002.795 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13502.901050/2012-49
42
a contabilidade, dentre as diversas subcontas de ativo imobilizado e de
depreciação constantes na escrita contábil.
4.2.7. Outrossim, é relativamente comum a aquisição, de forma separada e em
meses esparsos, diversas peças que, somente mais tarde, comporão um
equipamento ou maquinário; ocasião em que são então classificadas no ativo
imobilizado.
4.2.8. Por estes motivos é que apenas os sistemas operacionais têm condições de
fornecer as informações relacionadas à depreciação do ativo imobilizado, pois
refletem, com a devida fidedignidade, todos os dados que se encontram lançados
na contabilidade e também nos documentos fiscais.
4.2.9. Neste contexto, analisando-se com a devida acuidade os Relatórios de
Notas Fiscais em voga, verifica-se que foram fornecidas uma infinidade de
informações para o Sr. Fiscal diligente, tais como: número da nota fiscal de
aquisição do bem / serviço, nome e CNP.1 do fornecedor, valor de aquisição, data
do documento fiscal, data de registro do documento fiscal, etc.
(...)
4.2.12. Diante do quanto acima narrado, vê-se que, a despeito de todas as
dificuldades enfrentadas pela Recorrente para reunir e fornecer a documentação
comprobatória do crédito fiscal, tal encargo foi satisfeito, tendo em vista que, nos
termos acima declinados, foram fornecidos todos os documentos hábeis a
comprovar a existência do crédito pleiteado, tal como constatado pela empresa
de auditoria externa.
Por fim, no que diz respeito aos créditos do "Legado", de modo diverso do afirmado
pela recorrente, verifica-se que a autoridade fiscal analisou, no extenso relatório de diligência,
todas as abas das planilhas apresentadas, concluindo que as informações não permitem
determinar o valor exato da depreciação, principalmente não se pode identificar o centro de custo
ao qual a peça depreciada está vinculada.
Com efeito, pela impossibilidade da análise correta para determinação dos encargos
de depreciação, informação indispensável para apuração das contribuições do PIS e da COFINS,
em relação aos créditos do “Legado”, voto por manter as glosas.

6. DAS GLOSAS SOBRE DESPESAS COM TRANSMISSÃO DE ENERGIA ELÉTRICA
Sustenta a recorrente que a autoridade fiscal negou o direito aos créditos relativos
às despesas com uso e transmissão de rede incluídos nos gastos com energia elétrica. Defende
que não se pode negar o creditamento sobre tais despesas, haja vista que o seu pagamento é
condição essencial ao efetivo consumo de energia elétrica, figurando-se, ambos, como gastos
vinculados, impassíveis de dissociação, para efeitos de creditamento fiscal.
Fl. 352441
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3202-002.795 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13502.901050/2012-49
43
Afirma que, para viabilizar a utilização das redes de distribuição e transmissão no
ambiente de contratação livre, adicionalmente ao contrato de compra e venda de energia, os
consumidores são obrigados a firmar Contratos de Uso do Sistema de Transmissão — CUST ou
Contratos de Uso de Distribuição — CUSD com o Operador Nacional do Sistema Elétrico — ONS ou
com os concessionários e permissionários do serviço público de distribuição. Isto porque,
conforme previsão contida no § 6° do art. 15 da Lei n° 9.074, de 1995, o efetivo acesso à energia
elétrica ficou condicionado ao ressarcimento dos custos respectivos.
Entendo que não cabe razão à recorrente. Apesar das tarifas serem cobradas na
mesma fatura da energia elétrica, trata-se de despesa de natureza diversa, não se configurando
como consumo de energia elétrica, nos termos do art. 3o, III, das Leis no 10.637, de 2002, e
10.833, de 2003, in verbis:
Art. 3o Do valor apurado na forma do art. 2o a pessoa jurídica poderá descontar
créditos calculados em relação a:
(...)
III - energia elétrica e energia térmica, inclusive sob a forma de vapor, consumidas
nos estabelecimentos da pessoa jurídica; (Redação dada pela Lei no 11.488, de
2007) (destaquei)
Portanto, havendo previsão legal apenas para creditamento da energia elétrica
consumida nos estabelecimentos da pessoa jurídica, não há como acolher a pretensão do
creditamento sobre as tarifas sobre uso e transmissão de rede, do que nego provimento ao
recurso quanto à matéria.

7. DA GLOSA DE DESPESAS COM FRETES
A recorrente aduz que as mercadorias transferidas para os centros distribuidores ou
remetidas para armazenagem tem sempre, por propósito, a sua comercialização, seja no mercado
interno, seja para o exterior. Assim, tais transferências ou remessas para armazenagem
precederiam futuros envios a clientes adquirentes, integrando-se à própria operação de venda.
Trata-se das despesas de:

FRETE P/TRANSFERÊNCIA DE PROD. ACABADO

FRETE DE REMESSA PARA ARMAZENAGEM

FRETE DE ARMAZENAGEM CONTINGENCIAL
Com efeito, não há como entender que este frete estaria caracterizado como "frete
na operação de venda", pois a venda ainda nem sequer ocorreu. Trata-se apenas de uma
movimentação de produtos por questões logísticas.
Nesse sentido, este Conselho firmou o entendimento através da Súmula CARF no
127, aprovada pelo Pleno da 3a Turma da CSRF:
Fl. 352442
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3202-002.795 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13502.901050/2012-49
44
Os gastos com fretes relativos ao transporte de produtos acabados entre
estabelecimentos da empresa não geram créditos de Contribuição para o
PIS/Pasep e de Cofins não cumulativas.
Diante disso, voto por negar provimento ao recurso neste tópico.

8. DOS CRÉDITOS ORIGINÁRIOS DE PERÍODOS ANTERIORES
Após analisar o a recomposição do DACON referente ao mês de abril de 2011, a
recorrente constatou que a fiscalização deixou de contabilizar, sem qualquer fundamento, o saldo
de crédito oriundo de meses anteriores, devidamente informados no demonstrativo.
Alega que a DRJ/JFA, reproduzindo as conclusões do julgamento do Auto de
Infração no 13502.720102/2013-69 (Acórdão n° 64.666), limitou-se a asseverar que, “após o
julgamento
dos
processos
n°
13502.901044/2012-91,
13502.901045/2012-36,
13502.901047/2012-25 e 13502.901048/2012-70, que analisaram os créditos de Cotins e
PIS/Pasep referentes ao 1o trimestre de 2011, restou saldo de crédito de R$ 5.187.333,96 — Cofins
não-cumulativa — mercado interno e R$ 1.126.713,27 — PIS/Pasep não-cumulativo — mercado
interno, que será usado como dedução das contribuições lançadas nos autos de infração
constantes do presente processo”.
Sustenta que, após o resultado dos julgamentos dos referidos processos, o saldo de
créditos de meses anteriores “deverão ser devidamente transportados para o trimestre objeto do
processo em voga, pelo que há que se aguardar a prolação de decisões finais nos referidos
processos”.
Entretanto, não há como atender o pleito da recorrente. Os créditos reconhecidos
no pedido de restituição/ressarcimento (PER) de outros processos devem ser utilizados na
compensação (DCOMP) relativos àqueles trimestres, não havendo “transporte de saldo”.
Explico.
O presente trata de pedido de compensação veiculado por meio do PER no
37347.31592.191211.1.1.08-4315, relativo ao crédito de PIS/Pasep não-cumulativo – exportação
referente
ao
2o
trimestre
de
2011,
posteriormente
vinculados
às
DCOMPs
no
30258.68527.191211.1.3.08-3502 e 18153.57916.240112.1.3.08-4752, visando compensar os
débitos nelas declarados. A compensação desses débitos só pode ocorrer com o crédito
acumulado no próprio trimestre.
Assim, como o contribuinte apresentou PER/DCOMP referente a crédito do 2o
trimestre de 2011, somente o crédito acumulado neste trimestre poderá ser objeto do pedido. O
crédito acumulado nos períodos de apuração anteriores deve constar em pedido específico para
cada trimestre.
Isso é o que determina o art. 74, da Lei no 9.430, de 1996:
Fl. 352443
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3202-002.795 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13502.901050/2012-49
45
Art. 74. O sujeito passivo que apurar crédito, inclusive os judiciais com trânsito
em julgado, relativo a tributo ou contribuição administrado pela Secretaria da
Receita Federal, passível de restituição ou de ressarcimento, poderá utilizá-lo na
compensação de débitos próprios relativos a quaisquer tributos e contribuições
administrados por aquele Órgão.
(...)
§ 12. A Secretaria da Receita Federal disciplinará o disposto neste artigo,
podendo, para fins de apreciação das declarações de compensação e dos
pedidos de restituição e de ressarcimento, fixar critérios de prioridade em função
do valor compensado ou a ser restituído ou ressarcido e dos prazos de prescrição.
(destaquei)
E nos termos do § 12 do referido dispositivo legal, a RFB editou a Instrução
Normativa no 900, de 2008, vigente à época dos fatos, que disciplina os procedimentos de
restituição/ressarcimento e compensação:
Art. 27. Os créditos da Contribuição para o PIS/Pasep e da Cofins apurados na
forma do art. 3o da Lei no 10.637, de 30 de dezembro de 2002, e do art. 3o da Lei
no 10.833, de 29 de dezembro de 2003, que não puderem ser utilizados no
desconto de débitos das respectivas contribuições, poderão ser objeto de
ressarcimento, somente após o encerramento do trimestre-calendário, se
decorrentes de custos, despesas e encargos vinculados:
I - às receitas resultantes das operações de exportação de mercadorias para o
exterior, prestação de serviços a pessoa física ou jurídica residente ou domiciliada
no exterior, cujo pagamento represente ingresso de divisas, e vendas a empresa
comercial exportadora, com o fim específico de exportação; ou
II - às vendas efetuadas com suspensão, isenção, alíquota 0 (zero) ou não-
incidência.
§ 1o À empresa comercial exportadora que tenha adquirido mercadorias com o
fim específico de exportação é vedado apurar créditos vinculados a essas
aquisições.
(...)
Art. 28. O pedido de ressarcimento a que se refere o art. 27 será efetuado pela
pessoa jurídica vendedora mediante a utilização do programa PER/DCOMP ou, na
impossibilidade de sua utilização, mediante petição/declaração em meio papel
acompanhada de documentação comprobatória do direito creditório.
(...)
§ 2o Cada pedido de ressarcimento deverá:
I - referir-se a um único trimestre-calendário; e
II - ser efetuado pelo saldo credor remanescente no trimestre-calendário, líquido
das utilizações por desconto ou compensação.
Fl. 352444
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3202-002.795 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13502.901050/2012-49
46
(...)
Art. 42. Os créditos da Contribuição para o PIS/Pasep e da Cofins apurados na
forma do art. 3o da Lei no 10.637, de 2002, e do art. 3o da Lei no 10.833, de 2003,
que não puderem ser utilizados no desconto de débitos das respectivas
contribuições, poderão sê-lo na compensação de débitos próprios, vencidos ou
vincendos, relativos a tributos de que trata esta Instrução Normativa, se
decorrentes de:
I - custos, despesas e encargos vinculados às receitas resultantes das operações
de exportação de mercadorias para o exterior, prestação de serviços a pessoa
física ou jurídica residente ou domiciliada no exterior, cujo pagamento represente
ingresso de divisas, e vendas a empresa comercial exportadora, com o fim
específico de exportação;
II - custos, despesas e encargos vinculados às vendas efetuadas com suspensão,
isenção, alíquota 0 (zero) ou não-incidência; ou
III - aquisições de embalagens para revenda pelas pessoas jurídicas comerciais a
que se referem os §§ 3o e 4o do art. 51 da Lei no 10.833, de 2003, desde que os
créditos tenham sido apurados a partir de 1o de abril de 2005.
§ 1o A compensação a que se refere este artigo será efetuada pela pessoa jurídica
vendedora na forma prevista no § 1o do art. 34.
(...)
§ 6o A compensação dos créditos de que tratam os incisos II e III do caput e o § 4o
somente poderá ser efetuada após o encerramento do trimestre-calendário.
§ 7o Os créditos da Contribuição para o PIS/Pasep e da Cofins a que se refere o
inciso I do caput, remanescentes do desconto de débitos dessas contribuições em
um mês de apuração, embora não sejam passíveis de ressarcimento antes de
encerrado o trimestre do ano-calendário a que se refere o crédito, podem ser
utilizados na compensação de que trata o caput do art. 34.
(...)
§ 11. O crédito utilizado na compensação deverá estar vinculado ao saldo
apurado em um único trimestre-calendário. (destaquei)
Portanto, nos casos em que os créditos não puderem ser utilizados no desconto de
débitos das contribuições, haverá duas situações: (1) o saldo poderá ser objeto de
restituição/ressarcimento, de acordo com a natureza do crédito, ou (2) o saldo poderá ser
transportado para períodos seguintes, entretanto, não estará disponível para restituição ou
ressarcimento, mas apenas para dedução dos débitos apurados nos períodos seguintes.
Desta maneira, os saldos de créditos de períodos anteriores, independente de
decisão administrativa definitiva naqueles processos, não terão influência no presente, visto que
Fl. 352445
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3202-002.795 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13502.901050/2012-49
47
não podem ser aproveitados para deduzir os débitos declarados em compensação do trimestre
ora analisado.
Com efeito, nego provimento ao recurso nesta matéria.

9. DOS CRÉDITOS DE EMPRESA INCORPORADA – PETROQUÍMICA TRIUNFO S/A
Na mesma linha da matéria anterior, a recorrente alega que “deve ser admitido o
direito da Impugnante ao crédito originário de apuração da Petroquímica Triunfo”.
Por concordar com as razões do julgador a quo, adoto como minhas e passo a
reproduzir:
“(...) tais créditos são relativos a períodos anteriores ao analisado, e sendo assim
não podem ser aceitos neste processo.
É certo que, nos termos legais, “o crédito não aproveitado em determinado mês
poderá sê-lo nos meses subseqüentes”.
Porém, antes de ser aproveitado o crédito deve ser apurado. E essa apuração é
feita por meio do Dacon respectivo.
Os créditos em questão, ou seja, aqueles que podem ser usados em outros
períodos, não são créditos apropriados extemporaneamente, mas sim créditos do
PIS e da Cofins que, depois de apurados, não puderam ser descontados dos
débitos dessas contribuições no período de apuração respectivo. Nessas
situações, os créditos do PIS e da Cofins são deduzidos até o limite dos débitos
correspondentes e os excessos desses créditos (valores remanescentes, que não
puderam ser descontados) permanecem disponíveis para serem descontado nos
meses subseqüentes.
Essa possibilidade é devido ao fato de que alguns tipos de créditos não podem ser
objeto de ressarcimento e/ou compensação, como por ex., o crédito presumido.
A pessoa jurídica pode apropriar extemporaneamente créditos do PIS e da Cofins,
mas, ao fazê-lo, deverá recalcular os tributos devidos em cada período de
apuração e retificar as respectivas declarações entregues à Receita Federal,
especialmente os Demonstrativos de Apuração das Contribuições (Dacons), as
Declarações de Débitos e Créditos Federais (DCTFs), devendo observar as
restrições temporais e normativas impostas a essas retificações.
Além do exposto acima, o art. 22 da IN SRF 600/2005, editada em atendimento
aos arts. 66 e 92 das Leis nos 10.637/2002 e 10.833/2003, respectivamente,
estabelece (essa exigência foi mantida nos art. 28 da IN RFB no 900/2008 e 32 da
IN RFB 1300/2012):
Art. 22. Os créditos a que se referem os incisos I e II e o § 4o do art. 21,
acumulados ao final de cada trimestre-calendário, poderão ser objeto de
ressarcimento.
Fl. 352446
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3202-002.795 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13502.901050/2012-49
48
§ 1o O pedido de ressarcimento a que se refere este artigo será efetuado
pela pessoa jurídica vendedora mediante a utilização do Programa
PER/DCOMP ou, na impossibilidade de sua utilização, mediante
petição/declaração (papel) acompanhada de documentação comprobatória
do direito creditório.
§ 3o Cada pedido de ressarcimento deverá:
I - referir-se a um único trimestre-calendário.
II - ser efetuado pelo saldo credor remanescente no trimestre calendário,
líquido das utilizações por dedução ou compensação. (grifei)Como se vê, o
pedido de ressarcimento deve referir-se a um único trimestrecalendário, ou
seja, nele só podem estar incluídas as aquisições efetuadas no trimestre.
A empresa pode, de fato, aproveitar o crédito que sobre em um mês para
dedução da contribuição a pagar de meses subseqüentes, porém se quiser se
ressarcir desse valor que sobrou ou usá-lo em compensação, deve respeitar o
trimestre civil nos termos da legislação de regência.”
Caberia à recorrente apresentar Pedido de Restituição e Ressarcimento (PER)
relativamente aos trimestres em que os créditos tiveram origem e vinculá-los aos débitos que
pretendia compensar, mediante apresentação de DCOMP.
Deste modo, nego provimento ao recurso no tema.

CONCLUSÃO
Diante de todo o exposto, voto por conhecer, em parte, do recurso voluntário, para,
na parte conhecida, no mérito, dar-lhe parcial provimento para reverter as glosas:
(I)
sobre os créditos concedidos pela autoridade fiscal no relatório de
diligência,
(II)
sobre os bens adquiridos como insumo:
1) água desmineralizada e a água clarificada;
2) sulfato de alumínio, soda cáustica, cloro líquido, cal hidratada e cal
virgem;
3) antiespumantes;
4) sequestrantes de oxigênio e biocidas;
5) Kurinpower A-407, Kurita OXA 101 e Kurita oxm 201;
6) Petroflo 20Y114 e BetzDearborn H218;
7) tambor;
Fl. 352447
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3202-002.795 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13502.901050/2012-49
49
8) areia;
9) Dianodic e Spectrus;
10) ar sintético;
11) catalisadores Grace Politrak;
12) graxa;
13) vapor;
14) agente neutralizante, ar sintético, argônio, borracha, oxigênio industrial,
pedregulho, antioxidante SR 200513 e óleo silicone 10.000-CS; e
15) materiais de embalagem.
(III)
sobre os serviços adquiridos como insumo, na medida das reversões dos
bens revertidos no item II anterior:
1) de transporte de bens adquiridos (CFOP 1352 e 2352); e
2) relativos aos materiais de embalagem (CFOP 1124 e 2124).
(IV)
sobre os créditos dos bens do ativo imobilizado:
1) registrados no sistema SAP, a partir da data de início da depreciação
reputada como correta pela autoridade fiscal; e
2) registrados no sistema SAP, como MAN1, DIS1, PED1, ADM1 e COM1.

Assinado Digitalmente
Rodrigo Lorenzon Yunan Gassibe

VOTO VENCEDOR
Conselheira Juciléia de Souza Lima, redatora designada

No que se refere às glosas sobre despesas com transmissão de energia elétrica, com
a devida vênia, divirjo do Ilustre Relator.
Como muito bem relatado no presente voto, a autoridade fiscal negou o direito aos
créditos relativos às despesas com uso e transmissão de rede incluídos nos gastos com energia
elétrica dado que as despesas com as redes de distribuição e transmissão no ambiente de
contratação livre seriam gastos vinculados, não havendo como segregá-los, e por consequência,
impossibilitaria a tomada de créditos da recorrente sobre tais dispêndios.
Fl. 352448
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3202-002.795 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13502.901050/2012-49
50
De fato, não há como segregar os gastos com transmissão e distribuição com
energia elétrica, e é exatamente por esta singular condição, que a presente glosa merece ser
revertida.
Explico.
Atenta à redação do inc. III do art. 3o da Lei no 10.833, de 2003, segundo está
disposto que os créditos em questão são calculados em relação à “energia elétrica e energia
térmica, inclusive sob a forma de vapor, consumidas nos estabelecimentos da pessoa jurídica”,
entendo que todos os gastos com energia elétrica, seja a adquirida de concessionárias ou a
produzida por conta própria e depois transmitida e distribuída para consumo nos
estabelecimentos da pessoa jurídica, dão direito a crédito.
Do inciso III do artigo supracitado, não se vislumbra qualquer limitação à tomada de
crédito tal como a posta pela fiscalização.
No entendimento desta Redatora, se o legislador quisesse limitar o crédito apenas à
energia elétrica adquirida de concessionária (sem abranger a gerada em unidade própria) devia ter
deixado expressa tal limitação, o que não fez.
Outrossim, caso houvesse qualquer limitação, esta se referiria, expressamente, à
hipótese dos créditos decorrentes da produção própria de energia elétrica, o que também não
aconteceu.
Pelo contrário, a legislação adotou redação mais abrangente do inc. III (“energia
elétrica e energia térmica, inclusive sob a forma de vapor, consumidas nos estabelecimentos da
pessoa jurídica”). Mas o certo é que não há, na legislação que rege a não cumulatividade do PIS e
Cofins, qualquer vedação a que, em vez da aquisição direta da energia elétrica, o contribuinte
prefira contratar a transmissão e distribuição, que podem, de fato, ser mais baratas.
É inegável que para consecução de seus objetivos sociais, comumente, as empresas
de grande porte, como é o caso da recorrente, necessitam de elevado e ininterrupto fornecimento
de energia elétrica, e por tal razão, mantêm com as concessionárias de energia elétrica Contratos
de Uso do Sistema de Transmissão — CUST ou Contratos de Uso de Distribuição — CUSD com o
Operador Nacional do Sistema Elétrico — ONS ou com os concessionários e permissionários do
serviço público de distribuição, objetivando garantirem a disponibilização de potência (kW)
suficiente e ininterrupta de energia elétrica.
Como é sabido, a demanda contratada é definida pela Resolução Normativa ANEEL
no 414, de 09 de setembro de 2010, nos seguintes termos:

Art. 2o Para os fins e efeitos desta Resolução, são adotadas as
seguintes definições:
(...)
Fl. 352449
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3202-002.795 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13502.901050/2012-49
51
XXI – demanda contratada: demanda de potência ativa a ser
obrigatória e continuamente disponibilizada pela distribuidora, no
ponto de entrega, conforme valor e período de vigência fixados em
contrato, e que deve ser integralmente paga, seja ou não utilizada
durante o período de faturamento, expressa em quilowatts (kW);

A reserva objeto dos contratos é de potência (kW), que é apenas
utilizada para consumir energia. Efetivamente a reserva não é a
própria energia a ser consumida.

De acordo com a Nota Técnica da Superintendência de Fiscalização
Econômica e Financeira da Agência Nacional de Energia Elétrica –
ANEEL no 554, de 05.12.2006, o Encargo de Uso de Rede Elétrica –
Sistemas de Transmissão, assim como o Encargo de Uso de Rede
Elétrica – Sistemas de Distribuição, são encargos pagos pelos usuários
do sistema de transmissão e distribuição, com base na Tarifa de Uso
dos Sistemas de Transmissão – TUST e na Tarifa de Uso dos Sistemas
de Distribuição – TUSD, respectivamente, em função da obrigatória
formalização do Contrato de Uso do Sistema de
Transmissão/Distribuição – CUST/CUSD, nos termos do art. 9o da Lei
no 9.648, de 27.05.1998.

Nesse sentido, uma vez que a contratação da demanda de potência e do uso dos
sistemas de transmissão e distribuição de energia é necessária e, nos termos da legislação setorial,
obrigatória, as despesas realizadas a título de Encargo de Uso da Rede Elétrica – Sistemas de
Transmissão e/ou Encargo de Uso de Rede Elétrica – Sistemas de Distribuição não podem ser
dissociadas da energia propriamente dita, consumida na produção da empresa.

Portanto, independentemente das despesas efetuadas com a contratação de
demanda de potência e com a transmissão de energia elétrica serem relativas à energia produzida
pelo contribuinte ou à energia adquirida de terceiros, entendo serem passíveis de creditamento.
Daí, considerando que os valores pagos pela Recorrente a título de despesas com
distribuição e transmissão de energia elétrica para realização de seu objeto social,
consubstanciam-se como verdadeiro custo efetivo da energia consumida, bem como, a respeito
destes encontra-se a Recorrente compelida a pagar sob pena de não ter energia elétrica, voto por
reverter as respectivas glosas.

Assinado Digitalmente
Juciléia de Souza Lima

Fl. 352450
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3202-002.795 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13502.901050/2012-49
52

Fl. 352451
DF CARF MF
Original